Tribunal: CARF
Processo: 16327.721221/2021-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2017, 2018
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE CONTROLADOR PARA ADQUIRENTE. FORMA DE FINANCIAMENTO É OPÇÃO DISCRICIONÁRIA DO CONTRIBUINTE. AFASTAMENTO DA TESE DE REAL ADQUIRENTE.
A fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da empresa, que tanto pode ser por meio de recursos próprios, aporte de capital dos seus sócios, empréstimo junto a instituições financeiras ou emissão de títulos no mercado de capitais, não cabendo ao FISCO questionar a forma de financiamento da empresa.
ÁGIO APURADO EM AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. EXISTÊNCIA TERCEIROS INTERESSADOS COM PARTICIPAÇÃO RELEVANTE NO ALIENANTE. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO ÁGIO
Apesar da empresa alienante e empresa adquirida estarem sob controle da mesma empresa havia participação relevante de empresa pública e acionistas minoritários no capital social da empresa alienante. Além disso houve a efetiva transferência de recursos, em dinheiro, do adquirente para o alienante. O ágio gerado é passível de utilização.
AMORTIZAÇÃO REVERSA. EMPRESA-VEÍCULO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A diferença fundamental entre as operações de incorporação reversa entre controladora e controlada aqui analisada e aquelas nas quais a dedutibilidade do ágio tem sido rejeitada é que neste caso as duas participantes da operação eram empresas operacionais. As duas empresas estavam sob supervisão da SUSEP. E a as operações societárias estiveram sob apreciação dos órgãos reguladores CVM, SUSEP e BACEN, dependendo da autorização daquelas autarquias federais para a concretização dos operações societárias.
AQUISIÇÃO REVERSA. PROPÓSITO NEGOCIAL. EXISTÊNCIA DE INTERESSE EXTRA-TRIBUTÁRIO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE
As duas empresas, controladora e controladora exerciam atividade no mesmo ramo de negócios (seguro). A opção de mantê-las funcionando separadamente ou fusioná-las por meio de incorporação de uma pela outra, seria uma decisão que caberia ao grupo econômico ao qual as duas integravam. A decisão quanto a forma de integrar as duas seguradoras por incorporação, seja a controladora incorporando a controlada ou vice-versa, é uma decisão de cunho eminentemente da alçada do grupo econômico, uma vez que não há restrições legais para qualquer uma das operações societárias. Se a opção mais vantajosa economicamente foi a incorporação da controladora pela controlada por possibilitar a dedutibilidade fiscal da amortização do ágio registrado na controladora, e não havendo restrição legal para tal opção, não há óbice para exercê-la.
ÁGIO, RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. VALIDADE.
O laudo que fundamenta a realização do negócio é um documento de cunho estratégico para a empresa adquirente, e mantido em sigilo, por razões óbvias, até tempo depois da realização do negócio. Mas o estudo/laudo pode e deve ser arquivado, conforme previa o § 3o do artigo 20 do Decreto n° 1.598/77. A operação de aquisição de empresa envolve estudos e análises complexas pois os investimentos são de grande monta. Além dos estudos se iniciarem antes do fechamento dos negócios, decorrendo daí que não faria sentido os laudos apresentados ao FISCO serem elaborados em data posterior ou mesmo contemporânea ao fechamento do negócio, o que demonstraria que teriam sido elaborados apenas para atender uma exigência do Fisco. No presente caso, o estudo interno da controladora e os laudos apresentados, um inclusive preparado para subsidiar um comitê independente que participou das negociações chegaram a valores próximos do valor da empresa adquirida, o que valida o valor pago e o ágio apurado na operação.
CSLL. GLOSA DA DESPESA DE ÁGIO FUNDAMENTADA NOS MESMOS FATOS DO LANÇAMENTO DO IRPJ. GLOSA AFASTADA. LANÇAMENTO CANCELADO.
O fundamento para glosa da despesa de ágio da base de cálculo da CSLL decorreu da mesma imputação que fundamento o lançamento do IRPJ, e tendo sido esta afastada, deve ser adotada a mesma decisão, cancelando-se o lançamento relativo à CSLL.
MULTA ISOLADA, FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL DECORRENTE DA GLOSA DA DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. GLOSA AFASTADA. MULTA CANCELADA.
A multa isolada foi aplicada porque houve apuração de estimavas mensais não recolhidas em decorrência da glosa das despesas de amortização do ágio. Considerando que a glosa foi afastada, restabelecendo-se as despesas de amortização do ágio, não há estimativa mensal de IRPJ e CSLL a ser exigida.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721221/2021-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.022 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
TOO SEGUROS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2017, 2018
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS DE CONTROLADOR PARA ADQUIRENTE. FORMA DE
FINANCIAMENTO É OPÇÃO DISCRICIONÁRIA DO CONTRIBUINTE.
AFASTAMENTO DA TESE DE REAL ADQUIRENTE.
A fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da empresa,
que tanto pode ser por meio de recursos próprios, aporte de capital dos seus
sócios, empréstimo junto a instituições financeiras ou emissão de títulos no
mercado de capitais, não cabendo ao FISCO questionar a forma de
financiamento da empresa.
ÁGIO APURADO EM AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
EXISTÊNCIA TERCEIROS INTERESSADOS COM PARTICIPAÇÃO
RELEVANTE NO ALIENANTE. EFETIVA TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS PARA AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DO
ÁGIO
Apesar da empresa alienante e empresa adquirida estarem sob controle da
mesma empresa havia participação relevante de empresa pública e acionistas
minoritários no capital social da empresa alienante. Além disso houve a efetiva
transferência de recursos, em dinheiro, do adquirente para o alienante. O ágio
gerado é passível de utilização.
AMORTIZAÇÃO
REVERSA.
EMPRESA-VEÍCULO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A diferença fundamental entre as operações de incorporação reversa entre
controladora e controlada aqui analisada e aquelas nas quais a dedutibilidade
do ágio tem sido rejeitada é que neste caso as duas participantes da operação
eram empresas operacionais. As duas empresas estavam sob supervisão da
SUSEP. E a as operações societárias estiveram sob apreciação dos órgãos
reguladores CVM, SUSEP e BACEN, dependendo da autorização daquelas
autarquias federais para a concretização dos operações societárias.
AQUISIÇÃO REVERSA. PROPÓSITO NEGOCIAL. EXISTÊNCIA DE
INTERESSE EXTRA-TRIBUTÁRIO. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721221/2021-13
Fl. 5933
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

As duas empresas, controladora e controladora exerciam atividade no mesmo
ramo de negócios (seguro). A opção de mantê-las funcionando separadamente
ou fusioná-las por meio de incorporação de uma pela outra, seria uma decisão
que caberia ao grupo econômico ao qual as duas integravam. A decisão quanto
a forma de integrar as duas seguradoras por incorporação, seja a controladora
incorporando a controlada ou vice-versa, é uma decisão de cunho
eminentemente da alçada do grupo econômico, uma vez que não há restrições
legais para qualquer uma das operações societárias. Se a opção mais vantajosa
economicamente foi a incorporação da controladora pela controlada por
possibilitar a dedutibilidade fiscal da amortização do ágio registrado na
controladora, e não havendo restrição legal para tal opção, não há óbice para
exercê-la.
ÁGIO,
RENTABILIDADE
FUTURA.
LAUDO
DE
AVALIAÇÃO.
VALIDADE.
O laudo que fundamenta a realização do negócio é um documento de cunho
estratégico para a empresa adquirente, e mantido em sigilo, por razões óbvias,
até tempo depois da realização do negócio. Mas o estudo/laudo pode e deve ser
arquivado, conforme previa o § 3o do artigo 20 do Decreto n° 1.598/77. A
operação de aquisição de empresa envolve estudos e análises complexas pois
os investimentos são de grande monta. Além dos estudos se iniciarem antes do
fechamento dos negócios, decorrendo daí que não faria sentido os laudos
apresentados ao FISCO serem elaborados em data posterior ou mesmo
contemporânea ao fechamento do negócio, o que demonstraria que teriam sido
elaborados apenas para atender uma exigência do Fisco. No presente caso, o
estudo interno da controladora e os laudos apresentados, um inclusive
preparado para subsidiar um comitê independente que participou das
negociações chegaram a valores próximos do valor da empresa adquirida, o
que valida o valor pago e o ágio apurado na operação.
CSLL. GLOSA DA DESPESA DE ÁGIO FUNDAMENTADA NOS
MESMOS FATOS DO LANÇAMENTO DO IRPJ. GLOSA AFASTADA.
LANÇAMENTO CANCELADO.
O fundamento para glosa da despesa de ágio da base de cálculo da CSLL
decorreu da mesma imputação que fundamento o lançamento do IRPJ, e tendo
sido esta afastada, deve ser adotada a mesma decisão, cancelando-se o
lançamento relativo à CSLL.
MULTA ISOLADA, FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS DE IRPJ E CSLL DECORRENTE DA GLOSA DA DESPESA DE
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO.
GLOSA
AFASTADA.
MULTA
CANCELADA.
A multa isolada foi aplicada porque houve apuração de estimavas mensais não
recolhidas em decorrência da glosa das despesas de amortização do ágio.
Considerando que a glosa foi afastada, restabelecendo-se as despesas de
amortização do ágio, não há estimativa mensal de IRPJ e CSLL a ser exigida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5934
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Paulo
Henrique Silva Figueiredo, que votou por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 107-018.250 de 19 de outubro
de 2022, da 5a Turma da DRJ/07, que julgou improcedente a impugnação da contribuinte Too
Seguros S/A contra Auto de Infração dos anos-calendários 2017 e 2018 com exigência de IRPJ
(R$ 37.176.894,45 ) e CSLL (R$ 29.765.227,15), com os acréscimos das multas de ofício no
percentual de 75% e dos juros moratórios. Foram exigidos também multas isoladas de IRPJ no
valor total de R$ 19.667.951,86 e de CSLL no valor total de R$ 15.964.885,04.
O relatório do acórdão recorrido, reproduzido parcialmente abaixo, descreve os
fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à lavratura do auto de infração:
2. O autuante, nos autos de infração, fls. 41/43 e 55/57, descreve, em
síntese, as seguintes infrações apuradas:
2.1.valores indevidamente excluídos na apuração do Lucro Real e da
Base de Cálculo da CSLL no total de R$ 78.733.604,09, nos anos-
calendário de 2017 e de 2018, conforme descrito no relatório fiscal anexo
aos autos de infração.
2.2 compensação indevida de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da contribuição social, motivo saldo insuficiente, ano-calendário
de 2018, no valor de R$ 4.335.043,51.
2.3 falta de recolhimento de valores devidos de estimativa mensal de
IRPJ e de CSLL, calculados com base em balancetes de suspensão e/ou
redução. Os valores estão elencados em fls. 42 e 56, bem como os meses
em que foram apuradas as faltas de pagamento.
3. O lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido decorre da
infração apurada e demonstrada para o tributo IRPJ.
Fl. 5935
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

4. Com o objetivo de comprovar os lançamentos efetuados, o autuante
juntou aos autos o termo de verificação fiscal, fls. 4/39, bem como os
termos e os documentos de fls. 71/5.328. Em síntese, descrevo as
informações constantes do termo de verificação fiscal referido:
- em 27/11/2018, o denominado Pan Seguros S/A passou a adotar o nome
de Too Seguros S/A;
- neste procedimento fiscal foi constatado que o fiscalizado, durante os
anos-calendários de 2017 e 2018, amortizou na apuração do lucro real e
da base de cálculo da CSLL, valores de ágio decorrentes do processo de
sua venda pelo então controlador Banco Pan S/A (Banco Pan), CNPJ n°
59.285.411/0001-13, ao comprador BTG Pactual Seguradora S/A (BTGP
Seguradora), CNPJ n° 15.437.885/0001-68, e a sequente incorporação
reversa dessa última companhia. A seguir serão descritos os eventos
societários ocorridos que geraram o valor do ágio utilizado na
amortização fiscal;
- valores amortizados em cada um dos anos de 2017 e 2018, R$
78.733.604,09, sendo amortizado em cada mês conforme quadro
demonstrativo de fl. 5;
- infração: Ágio interno. Alienante e adquirente pertencem ao mesmo
grupo econômico, mesmos controladores. Vendedor: Banco Pan S/A,
CNPJ n° 59.285.411/0001-13; Comprador (efetivo): Banco Pactual
Holding de Seguros Ltda, CNPJ n° 15.246.435/0001-98. Embora tenha
havido transferência de recursos, não há alteração de controle. Empresa
investida permanece controlada pela investidora original ao final da
reorganização societária. Portanto, os recursos retornam ao seu dono. O
Laudo extemporâneo, não pode ser validado pelo mercado porque a
operação de reorganização societária é efetuada entre partes
interdependentes;
- as operações que geraram o ágio e o início da amortização do mesmo
foram: A) Assinatura do Contrato de Compra e Venda de Ações, datado
de 21/08/2014; B) A Assinatura do Contrato de Opção de Compra e
Venda de Ações, de 21/08/2014; C) Acordo de Acionistas, de
21/08/2014; D) Pagamento do Preço, 29/12/2014; E) Incorporação
Reversa, em 31/12/2014; F) Exercício da Opção de Compra das Ações da
Investida, consolida o controle conforme operação original, 19/06/2015.
OBJETO DO INVESTIMENTO: Pan Seguros S.A, CNPJ n°
33.245.762/0001-07.
- quadro resumo das etapas realizadas para compra da Too Seguros S.A e
aproveitamento fiscal do ágio:
Fl. 5936
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA. SITUAÇÃO INICIAL - QUADRO 1.
O GRÁFICO SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS NA
VENDA DA TOO SEGUROS S/A:
Fl. 5937
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA. SITUAÇÃO FINAL. QUADRO 2.
GRÁFICO SOCIETÁRIO DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS NA
VENDA E INCORPORAÇÃO DA TOO SEGUROS S/A. Ao fim de
todo o processo, o novo desenho societário das empresas envolvidas está
da seguinte forma:

- em 21/08/2014 é assinado um contrato de compra e venda entre Banco
Pan SA(vendedor), e BTG Pactual Seguradora S.A. (comprador), sendo a
interveniente anuente: PAN SEGUROS S.A., CNPJ: 33.245.762/0001-
07. tendo como objeto adquirir a participação acionária da Too Seguros
S.A. O preço fixado é de R$ 530.000.000,00 (quinhentos e trinta milhões
de reais), acrescidos de juros remuneratórios incidentes a partir dessa
data até o fechamento do negócio;
Fl. 5938
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

-INCORPORAÇÃO
REVERSA.
DATA:
31/12/2014.
A
BTG
PACTUAL SEGURADORA(investidora) é incorporada pela PAN
SEGUROS S.A. (investida: AGE DE 31/12/2014, da PAN SEGUROS
S.A, CNPJ: 33.245.763/0001-07. Aprovam: (i) Incorporação pela
Companhia da BTG PACTUAL SEGURADORA S.A., CNPJ n°
15.437.885/0001-68, e sua consequente extinção; (ii) Aprova o Laudo de
Avaliação que procedeu a avaliação do patrimônio líquido da BTG
PACTUAL SEGURADOR A S.A. pelo valor de R$ 156.739.115,99,
com base no balanço levantado em 30/11/2014; (iv) Em consequência
das deliberações anteriores, aprovaram a incorporação, pela Companhia,
da BTG PACTUAL SEGURADORA S.A., nos termos e condições
estabelecidos no Protocolo e pelo valor apurado no Laudo de Avaliação,
com a consequente extinção da sociedade incorporada, qual seja a BTG
PACTUAL SEGURADORA S.A., nos termos do artigo 227, parágrafo
3°, da Lei n° 6.404/1976, que será sucedida, em todos os seus direitos e
obrigações, pela Companhia, com a consequente versão da integralidade
do acervo líquido da BTG SEGURADORA S.A. para a Companhia; (v)
Consignaram que em razão da incorporação da BTG PACTUAL
SEGURADORA S.A., e conforme estabelecido no Protocolo, as
339.205.532 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal da
Companhia, assim como as 104.721 ações preferenciais, todas
nominativas e sem valor nominal da Companhia, ambas então detidas
pela BTG PACTUAL SEGURADORA S.A. , serão vertidas para o único
acionista da BTG PACTUAL SEGURADORA S.A., não havendo,
assim, qualquer alteração do capital social da Companhia e qualquer
alteração ao Estatuto Social da Companhia; consignaram e ratificaram,
ainda, que as eventuais variações patrimoniais da BTG PACTUAL
SEGURADORA S.A. ocorridas entre a data-base do Laudo de Avaliação
e a data de sua efetiva incorporação serão absorvidas pela Companhia.
- LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA BTG
PACTUAL SEGURADORA S.A. DATA DE EMISSÃO: 31/12/2014.
DATA BASE: 30/11/2014. VALOR CONTÁBIL. Apurado por meio dos
livros contábeis. ITEM VI. EVENTOS SUBSEQUENTES À DATA
BASE DE 30/11/2014. Considerando que, em 29/12/2014, ocorreu o
fechamento da operação de aquisição de 99,99% das ações da
incorporadora, pela Incorporada, decorrente do CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE AÇÕES, firmado em 21/08/2014;
Considerando que a Incorporada recebeu, para fazer frente a aquisição da
PAN SEGUROS, aporte de capital de sua acionista BTG PACTUAL
HOLDING E SEGUROS S/A; Foram efetuados ajustes por eventos
subsequentes ao patrimônio líquido contábil de 30/11/2014 conforme
abaixo: (1) R$ 551.000.000,00 - aumento de capital, conforme AGE de
29/12/2014; e (2) R$ 550.404.639,60 - referente à aquisição de 99,99%
das ações da PAN SEGUROS S/A, sendo R$ 156.737.755,14
correspondentes à proporção do patrimônio líquido contábil adquirido.
Dado o recente fechamento da operação de aquisição, a BTGP
SEGUROS ainda não completou o reconhecimento e mensuração dos
Fl. 5939
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

ativos identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e o eventual ágio
por expectativa de rentabilidade futura e quaisquer participações de não
controladores na adquirida. Quando concluída a mensuração, os valores
serão reconhecidos diretamente na incorporadora, de acordo com o
relatório de alocação de preço de compra, que encontra-se em
elaboração.
- CONCLUSÃO: Com base nos trabalhos efetuados, o valor de R$
106.361.792,10, conforme balanço patrimonial de 30/11/2014, registrado
nos livros contábeis, representa, em todos os aspectos relevantes, o
patrimônio líquido contábil da BTGP SEGUROS, avaliado de acordo
com as práticas adotadas no Brasil, para fins de incorporação na PAN
SEGUROS, conforme quadro de fl. 17;
- A desproporção de patrimônio entre a BTG Seguradora e a Pan Seguros
(atual Too Seguros), na época ao longo da existência de BTG
Seguradora, demonstra que a real investidora foi a BTG Pactual Holding
de Seguros, e cujo objetivo das reorganizações societárias foi o registro e
amortização do ágio criado na operação. O Laudo de avaliação
econômico-financeira da investida foi solicitado pela BTG Pactual
Holding de Seguros, a BTG Seguradora não detinha recursos para
adquirir a Pan Seguros (atual Too Seguros), os recursos vieram da BTG
Pactual Holding de Seguros, que subscreve e integraliza R$
551.000.000,00, em dinheiro, no capital social da BTG Seguradora, e,
29/12/2014, da qual já possuía 99,99% do capital social. Esse valor foi
utilizado para fazer o pagamento da aquisição da Pan Seguros, atual Too
Seguros. Portanto, a BTG Seguradora foi instrumento da BTG Pactual
Holding de Seguros para alcançar o resultado tributário que desejava, a
amortização do ágio gerado na operação;
- BASE LEGAL APLICÁVEL: IRPJ: Art. 386, iii, e § 6°, ii do Decreto
n° 3.000/99; art. 7° e 8° da Lei n° 9.532/97; art. 247 E 250, I DO RIR/99.
CSLL: Art. 2° da Lei n° 7.689/88; art. 20 do Decreto-lei n° 1.598/77; art.
386, iii e § 6°, ii, do Decreto n° 3.000/99; art. 7° e 8° da Lei n° 9.532/97;
art. 28 da Lei n° 9.430/96; art. 57 da Lei n° 8.981/95; art. 75 da IN SRF
n° 390/2004.
- AUSÊNCIA DO ENCONTRO NUM MESMO PATRIMÔNIO DO
ÁGIO COM O INVESTIMENTO QUE LHE DEU ORIGEM: Para que
haja esse encontro é necessário que a "mais valia" contabilizada tenha
sido suportada por alguma das pessoas que participa da "confusão
patrimonial". No caso de uma incorporação, para que o ágio registrado
seja dedutível nos termos do art. 386 do RIR/99, deve a pessoa jurídica
que efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um investimento
incorporar esse investimento. Neste caso, a BTG Seguradora não arcou,
de fato, com o ágio pago na aquisição das referidas quotas. Não houve
confusão patrimonial da mais valia com o investimento que lhe deu
causa. Foi o BTG Pactual Holding de Seguros que teve o propósito
negocial ao pagamento do ágio, e quem, de fato, despendeu riquezas para
Fl. 5940
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

a sua aquisição. Os arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/97 definem que, para a
dedução fiscal das despesas de amortização de um ágio, deverá ocorrer a
verdadeira confusão patrimonial entre a real pessoa jurídica investidora -
aquela que efetivamente acreditou na mais valia do investimento, e
desembolsou os recursos para sua aquisição, e a investida. Ou seja, o que
a lei exige é que haja a efetiva união patrimonial das empresas
envolvidas, real investidora e investida, para a fruição do benefício fiscal
proposto;
- INTERESSE EXTRATRIBUTÁRIO. Inexistência de interesse extra-
tributário na utilização da BTG Seguradora na intermediação da
aquisição da Pan Seguros para a BTGP Holding de Seguros. Ou seja, a
BTG Seguradora foi criada em 2012 para servir de veículo para criação
de ágio na incorporação da Pan Seguros, em 2014;
- no ano-calendário de 2018, constatou que na apuração do lucro real e da
base de cálculo da CSLL, o contribuinte deduziu o prejuízo fiscal e a
base de cálculo negativa apurada no ano de 2017 em decorrência das
amortizações fiscais do ágio. Como foi glosada a dedução efetuada em
2017, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa decorrentes dessas
exclusões desaparecem, assim na apuração da multa isolada em 2018
sobre as estimativas não recolhidas em decorrência da infração apurada, a
base de cálculo das estimativas partem do lucro real antes das
compensações de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. Base legal:
art. 247 e art. 250, III do RIR/99. Art. 2° da Lei n° 7.689/88, com as
alterações do art. 2° da Lei n° 8.034/90; art. 57 da Lei n° 8.981/95, com
as alterações do art. 1° da Lei n° 9.065/95; art. 2° da Lei n° 9.249/95; art.
1° da lei n° 9.316/96; art. 28 da Lei n° 9.430/1996. Portanto, glosadas as
compensações de prejuízo fiscal no valor de R$ 12.976.115,86, BCN da
CSLL do mesmo valor e glosada a compensação de prejuízo fiscal e base
de cálculo negativa no valor de R$ 4.335.043,51, todas apuradas em 2017
e compensadas em 2018;
- nas reproduções de fls. 30/32, registra as memórias de cálculo dos
valores e das infrações quanto às amortizações indevidas do ágio;
- em fls. 32/36, reproduz as memórias de cálculo dos lançamentos de
multa isolada de 50% sobre a estimativa não declarada nem recolhida
calculada sobre a exclusão indevida objeto deste lançamento. Base legal:
lei n° 9.430/1996, art. 44, inciso ii, alínea b, c/c o art. 35 da lei 8.981/95.
A contribuinte impugnou o auto de infração, cujas razões de defesa foram assim
sumarizados no relatório do acórdão recorrido:
- todas as operações societárias que acarretaram no aproveitamento do
ágio foram praticadas de forma legal e com o conhecimento dos órgãos
competentes envolvidos, o que de início deve afastar as alegações fiscais
no sentido de que se trata de operação com interesse extra-tributário
inexistente(fl. 27 do TVF);
Fl. 5941
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

- as operações não podem ser analisadas isoladamente, mas sim como um
todo, ou seja necessária se faz na busca pela verdade dos fatos para se
compreender o propósito negocial e econômico das operações societárias
efetivamente realizada e que deram origem à dedução do ágio, nos
termos da legislação de regência;
- desde 2011, o GRUPO BTG Pactual, por meio Banco BTG Pactual
S.A, passou a compartilhar o controle do Banco Pan SA com a CEF. Em
janeiro de 2014, o Banco BTG Pactual, por meio de sua Holding (BTG
Pactual Holding), solicitou à KPMG Corpore Finance Ltda a avaliação
econômica-financeira da Pan Seguros SA. Em 13/06/2014, o Banco PAN
divulgou o início das tratativas visando a alienação de sua participação
societária e, também, informou ao mercado a instauração de um comitê
independente. Ressalta que o fato de os Grupos Caixa e BTG serem
controladores do Banco Pan, não é suficiente para comprovar suposta
"dependência" ou "relação" entre as partes;
- a futura unificação dos negócios teve como objetivo a execução de tais
atividades de seguro por meio de uma única companhia e
consequentemente, a geração de sinergias e a execução mais eficiente dos
negócios;
- em 26/09/2014, 08/10//2014 e 24/12/2014, a operação objeto do
contrato de compra e venda obteve a aprovação das autoridades
reguladoras. Em sequência, ocorreu o fechamento do negócio;
- A Lei n° 6.404/76 exige a contabilização em conformidade com os
princípios contábeis e o art. 385 do RIR/99 estabelecia que os
contribuintes obrigados à adoção do método da equivalência patrimonial
deveriam, quando da aquisição de participação societária, desdobrar o
custo de aquisição em (1) valor do patrimônio líquido e (2) ágio ou
deságio. Ao ágio, o art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77, havia que se
indicar os fundamentos econômicos que o justificava. O art. 25 do
mesmo Decreto determinava que as amortizações deveriam ter efeitos
fiscais neutros, por meio de adição ou exclusão controlados no Lalur,
para determinação do ganho ou perda quando da alienação ou liquidação
do investimento;
- caso houvesse a operação de incorporação, fusão ou cisão, entre a
sociedade investidora e a sociedade investida, que tenha sido adquirida
com ágio, referido ágio poderia gerar efeitos tributários, nos termos do
artigo 386 do RIR/99, vigente à época dos fatos. Importa destacar que,
pela legislação, o tratamento tributário a seguir analisado aplica-se
mesmo nas hipóteses de incorporação reversa, em que a controladora é
incorporada na controlada, como ocorreu no presente caso, nos termos do
artigo 8° da Lei n° 9.532/97. Particularmente com relação ao ágio
fundado nas perspectivas de rentabilidade futura do investimento
adquirido, nos termos do artigo 7°, inciso III, da Lei n° 9.532/97, a
pessoa jurídica incorporadora poderia amortizar o valor deste ágio à
Fl. 5942
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

razão de 1/60 (amortização no prazo mínimo de 5 anos), para cada mês
do período de apuração;
- para que a despesa com a amortização do ágio seja dedutível da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL, o legislador ordinário estabeleceu, apenas e
tão somente, (i) que ocorresse a aquisição, pela pessoa jurídica, de
participação societária adquirida com ágio; (ii) que houvesse a absorção
de referida participação societária em virtude de fusão, cisão ou
incorporação (ou a absorção da investidora pela investida); e (iii) que a
fundamentação econômica do ágio fosse lastreada em expectativa de
rentabilidade futura;
- aplicando-se as aludidas normas fiscais ao caso concreto, tem-se que os
requisitos legais para registro e amortização do ágio foram integralmente
cumpridos, isto porque: Houve a efetiva aquisição das ações da
impugnante pela BTG Pactual Seguradora; foi efetivada a incorporação
da BTG Pactual Seguradora e o ágio pago pela BTG Pactual Seguradora
foi fundamentado em Laudo de Avaliação e estudo interno que
evidenciavam a expectativa de rentabilidade futura;
- não se pode questionar o legítimo surgimento e registro do ágio pela
BTG Pactual Seguradora, tampouco a possibilidade de sua amortização
pela Impugnante.
- deve-se frisar que um dos princípios basilares do Direito Tributário é o
da legalidade e, tendo a Impugnante agido em consonância com a lei, a
Autoridade Fiscal não pode afastar a sua aplicação, sob pena de afronta
ao referido princípio;
- foram atendidos todos os requisitos contábeis, societários e fiscais para
o registro e amortização do ágio, previstos nas legislações de regência;
- as operações foram lícitas e realizadas de acordo com os atos
societários abordados na presente defesa (os aspectos societários não
foram questionados pela Autoridade Fiscal);
- a alienação da impugnante obteve a aprovação das autoridades
reguladoras SUSEP, CADE e BACEN, (iv) o ágio foi efetivamente pago;
- o ágio foi devidamente suportado por Laudo de Avaliação e estudo
interno de rentabilidade futura, deve ser determinado o cancelamento
integral das autuações originárias do presente processo administrativo;
- na visão da Autoridade Fiscal, como a atuação da BTG Pactual
Seguradora não seria a real investidora, estaria impossibilitado o
aproveitamento fiscal do ágio em razão do não cumprimento do suposto
requisito da confusão patrimonial. A existência de propósito negocial,
exigida pela Fiscalização em diversos trechos do RAF como se
decorrente de um requisito legal, não é positivado em nosso Direito,
razão pela qual é inadmissível a sua aplicação para fins de
Fl. 5943
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

desconsideração de operações societárias validamente realizadas e seus
reflexos fiscais;
- a BTG Pactual Seguradora foi constituída em 09/05/2012. Além de
atuar na realização de operações de seguros, a BTG Pactual Seguradora
também detinha, por objeto social, a participação em outras sociedades.
Foi justamente nesse contexto que, em 2014, após mais de um ano de
operação no mercado de seguros, a BTG Pactual Seguradora coordenou
as tratativas com o Banco Pan na negociação do ativo em análise e,
repisa-se, executou a aquisição de participação societária da Pan Seguros.
Ressalta, a improcedência da acusação fiscal de que a BTG Pactual
holding seria a real investidora pelo fato de que em janeiro de 2014, ter
contratado a KPMG para a avaliação econômica da impugnante;
- a BTG Pactual holding é a responsável pela análise e indicação de
potenciais investimentos e estratégias negociais, exercendo seu papel de
holding;
- de suas demonstrações financeiras intermediárias do período de janeiro
a junho de 2014, verifica-se que detinha PL de mais de 80 milhões que
aumentou para 107 milhões, com lucro de 8,6 milhões, o que denota a
sua efetiva atuação operacional;
- o fato de que esta recebeu aporte de capital de sua controladora, a BTG
Pactual Holding, não representa nada mais do que um ato societário
legítimo, expressamente previsto na legislação de regência, não
revelando qualquer ilegalidade do ponto de vista fiscal;
- o aporte de capital realizado na BTG Pactual Seguradora, por sua sócia
controladora (BTG Pactual Holding), jamais poderia ser utilizado como
argumento para desqualificar a sua condição de real adquirente, uma vez
que não há qualquer impedimento legal para que a operação em questão
fosse realizada de outra forma. Na hipótese de a aquisição em apreço ter
sido levada a termo por meio de empréstimos bancários, o real adquirente
do investimento seriam as Instituições Financeiras (no entendimento da
Autoridade Fiscal) responsáveis pela concessão do capital;
-não pode prevalecer o argumento da Autoridade Fiscal de que a BTG
Pactual Holding seria a "real investidora" do investimento com ágio, haja
vista que esse posicionamento comprometeria a realidade das operações
em análise. Logo, é certo que, uma vez feito o aumento de capital, o
caixa pertence ao patrimônio da sociedade empresária, razão pela qual o
uso desse numerário não pode ser atribuído à terceiro, bem como o
aumento de capital jamais poderia desnaturar a condição de real
adquirente da BTG Pactual Seguradora;
- o propósito da BTG Pactual Seguradora na aquisição da impugnante
estava intrinsecamente relacionado a seu objeto social, porquanto a
sociedade investida possuía atuação em segmento relacionado àquele
desenvolvido pela BTG Pactual Seguradora;
Fl. 5944
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

- ainda no tocante aos propósitos negociais da BTG Pactual Seguradora
na operação, pontua-se que, após a aquisição da Impugnante, em razão da
relação existente entre os negócios desenvolvidos pelas sociedades,
empresa mais experiente e conhecida no mercado promoveu a
incorporação da BTG Pactual Seguradora, com o objetivo de unificar os
negócios em uma única empresa e, consequentemente, gerar sinergias e
execução mais eficiente de suas atividades;
- conforme será abordado oportunamente pela Impugnante, não pode o
Fisco adentrar a liberdade individual dos contribuintes, por não possuir
poder de ingerência sobre os negócios particulares realizados entre partes
contratantes que visam sempre o sucesso de sua atuação no mercado,
mesmo que, frise-se, a alternativa adotada pelos contribuintes seja a
menos onerosa fiscalmente;
- o CARF vem reiteradamente rejeitando as constantes tentativas das
Autoridades Fiscais de atribuir às empresas veículo a característica de
abuso, aceitando, por consequência, a existência de tais sociedades nas
estruturações societárias que envolvam aproveitamento do ágio,
apresentando vários julgamentos;
- ainda que a BTG Pactual Seguradora fosse uma empresa veículo, o que
se admite apenas a título argumentativo, a jurisprudência atual do CARF
tem reconhecido a validade de operações em que tais sociedades são
utilizadas, motivo pelo qual deverá essa Turma Julgadora reconhecer a
insubsistência dos autos de infração ora lavrados;
- é descabida a pretensão da Fiscalização de coibir o direito da
Impugnante à amortização fiscal do ágio sob a justificativa de que não foi
observada a alegada "confusão patrimonial" na operação, vez que este
suposto requisito não se encontra positivado nas normas tributárias como
condição para o aproveitamento do aludido benefício de amortização
fiscal do ágio. Este sentido é, inclusive, o posicionamento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais;
- a pretensão fiscal de ver aplicada ao presente caso uma nova condição
para a amortização do ágio ("confusão patrimonial"), inexistente na
legislação fiscal, corresponde a uma verdadeira inovação às previsões
legais;
- conforme disposto nos já mencionados artigos 7° e 8° da Lei n°
9.532/97, o requisito trazido pela legislação fiscal para o aproveitamento
do ágio é a absorção do patrimônio da pessoa jurídica adquirida em
virtude de (i)incorporação, (ii)fusão ou (iii)cisão (ou a absorção reversa
do patrimônio da investidora pela investida), o qual foi integralmente
cumprido no caso concreto, em que houve a incorporação reversa da
BTG Pactual Seguradora pela Impugnante;
- a aplicação do instituto da "confusão patrimonial" em um sentido não
técnico, o que se admite apenas a título argumentativo, é certo que no
Fl. 5945
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

caso em tela tal situação ocorreu, uma vez que o ágio (registrado na BTG
Pactual Seguradora) e o investimento (a própria Impugnante) passaram a
"se confundir" na Impugnante, quando da incorporação reversa da BTG
Pactual Seguradora;
- quando a BTG Pactual Seguradora adquiriu 99,99% da participação
societária da impugnante, registrando ágio, devidamente pago,
fundamentado em expectativa de rentabilidade futura e, posteriormente,
foi incorporada pela controladora, a impugnante, ocorreu a absorção do
investimento e do ágio;
- a fiscalização acaba por desconsiderar a personalidade jurídica da BTG
Pactual Seguradora sem o devido fundamento e procedimento
estabelecido pelo ordenamento jurídico brasileiro;
- de acordo com a Autoridade Fiscal, "alienante e adquirente pertencem
ao mesmo grupo econômico, mesmos controladores" (fl. 2 do TVF) pelo
fato de os Grupos BTG Pactual e Caixa serem os únicos e últimos
controladores de todas as empresas envolvidas na transação. No entanto,
tal alegação não merece prosperar, eis que foi realizada entre partes
independentes e com pagamento em dinheiro, após avaliação de um
Comitê independente e suportado por laudo técnico, ou seja, dentro dos
parâmetros de mercado, representando, portanto, "um preço justo para os
ativos envolvidos";
- a CaixaPar, uma das acionistas controladoras do Banco Pan, é sociedade
de investimentos da Caixa Econômica Federal, a qual, frisa-se, é
instituição financeira sob a forma de empresa pública, nos termos do
Decreto-Lei n° 759/1969, vinculada ao atual Ministério da Economia;
- a aquisição da Pan Seguros envolveu dois Grupos empresariais (Caixa e
BTG Pactual) distintos e independentes;
- além de inexistir qualquer relação entre os Grupos BTG Pactual e
Caixa, a alienação da Impugnante à BTG Pactual Seguradora foi
aprovada, de forma unânime e exclusiva, por membros independentes do
Conselho de Administração do Banco Pan, que não possuíam qualquer
vinculação com os acionistas controladores desta instituição financeira,
de modo não há como prosperar a alegação fiscal de que a operação ora
questionada foi realizada entre "partes relacionadas e dependentes";
- feitos tais esclarecimentos acerca da ausência de qualquer vinculação
entre as partes, passa-se a demonstrar a seguir, através da análise
minuciosa das etapas prévias à aquisição, que a operação de compra de
participação societária da Impugnante pela BTG Pactual Seguradora foi
realizada dentro dos padrões de mercado ("preço justo");
- a pedido do Comitê Independente, o Deutsche Bank elaborou Laudo de
Avaliação das sociedades alvo, Pan Seguros e Pan Corretora entregue em
18/06/2014, data bem anterior à conclusão da operação de venda da Pan
Fl. 5946
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

Seguros. Neste laudo, estimou-se que o valor de 100% da Pan Seguros
estava à época entre R$ 440 milhões e R$ 600 milhões;
- quanto ao laudo da KPMG, a contratação do referido laudo de avaliação
foi realizada em janeiro de 2014 (conforme mencionado no Laudo de
Avaliação, à fl. 141 dos autos), ou seja, previamente ao pagamento e ao
registro do ágio pela BTG Pactual Seguradora. Outrossim, a data-base
estabelecida para o Laudo de Avaliação também é anterior a tais eventos,
novembro de 2014, conforme se observa da fl. 04 do relatório,
reforçando a regularidade do ágio registrado pela BTG Pactual
Seguradora. Também, o Grupo BTG elaborou internamente estudo com
avaliação econômica e financeira da Impugnante, a fim de verificar a
viabilidade do negócio(doc. 04);
- para não restar dúvida quanto à data de elaboração dos estudos internos,
foi ao Tabelionato de Notas e solicitou que este acessasse o arquivo
diretamente juntado ao processo 16327.721449/2020-14 pelo e-CAC e
elaborasse ATA Notarial (Doc 11). Neste há a comprovação de que a o
arquivo de estudo foi modificado pela última vez em 2/12/2014,
anteriormente à operação.
- assim sendo, antes do fechamento da operação em análise e do
consequente registro do ágio pela BTG Pactual Seguradora, já havia sido
elaborado estudo que demonstrava a rentabilidade futura da Impugnante,
o qual foi posteriormente corroborado pelo Laudo de Avaliação;
- não obstante, deve se observar que a legislação vigente à época dos
fatos não exigia qualquer formalidade quanto à forma ou momento de
apresentação do laudo, motivo pelo qual é evidente que o laudo da
KPMG não poderia ser contestado;
- nos termos do §2° do art. 20 do Decreto-Lei n° 1.598/77, vigente
quando da constituição do ágio amortizado, previa-se a obrigatoriedade
da indicação do fundamento econômico em cada um dos critérios:1)
valor de mercado do ativo (2) expectativa de rentabilidade futura; (3)
fundo de comércio, intangíveis ou outra razão econômica;
- o Laudo é apto a comprovar a fundamentação econômica do ágio;
- era suficiente que a aquisição fosse realizada com base na expectativa
de rentabilidade futura e que existisse um demonstrativo desse
fundamento econômico arquivado na contabilidade do contribuinte.
Portanto, o estudo interno e o Laudo de Avaliação da KPMG
apresentados pela Impugnante são aptos para comprovar a
fundamentação econômica do ágio, nos termos do Decreto-Lei n°
1.598/77, que não definia a forma ou o momento em que este
demonstrativo deveria ser elaborado;
- os requisitos e o prazo para apresentação de laudo apenas foram
introduzidos no ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória n°
Fl. 5947
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

627/2013, publicada em novembro de 2013, convertida na Lei n°
12.973/2014. E mesmo sob a égide das disposições legais atinentes à Lei
n° 12.973/2014, as quais, frisa-se, não são aplicáveis ao caso em apreço,
não há exigência de que o laudo de avaliação seja elaborado
anteriormente à operação que ensejou o pagamento do ágio,
transcrevendo o art. 20 da lei referida. Assim, considerando que a
aquisição que ensejou o ágio em foco se concretizou em 12/2014, o laudo
de avaliação (ou, no mínimo, o seu sumário) correspondente poderia ser
elaborado até o último dia útil de 01/2016. Desta forma o laudo
finalizado em 08/2015 não poderia ser considerado extemporâneo;
- ainda que dessa opção possam ter surtido efeitos fiscais, fato é que o
Grupo BTG Pactual não estava obrigada a praticar as suas atividades de
acordo com a percepção da Autoridade Fiscal (isto é, a aquisição direta
da Impugnante pela BTG Pactual Holding), simplesmente para incorrer
em uma carga tributária maior. Existindo diferentes alternativas, todas
válidas, para se alcançar um objetivo reconhecidamente válido, não há
como aceitar o entendimento de que a BTG Pactual Seguradora e a
Impugnante deveriam ter adotado aquele que era mais oneroso;
- é cediço que não pode o Fisco adentrar à liberdade individual dos
contribuintes, por não possuir poder de ingerência sobre os negócios
particulares e pelo fato de que a liberdade de auto-organização sempre foi
tida como resultado das garantias asseguradas por diversos princípios
constitucionais, como o Princípio da Legalidade, previsto nos artigos 5°,
II, e 150, I, da Constituição Federal, e o Princípio da Livre Iniciativa e
Garantia à Propriedade Privada, disposto no artigo 170 da Carta Magna;
- a desconsideração da operação realizada pela BTG Pactual Seguradora
para a aquisição da Impugnante e a posterior incorporação reversa
corresponde a uma indevida aplicação do parágrafo único do artigo 116
do CTN que, além de não ter servido de fundamento à autuação fiscal,
não poderia ser invocado em razão da ausência de regulamentação por
meio de lei ordinária. Assim, a ausência de regulamentação da norma
antielisiva prevista no parágrafo único do artigo 116 do CTN impede a
sua aplicação;
- não há que se falar na adição da referida despesa na base de cálculo da
CSLL, por absoluta ausência de previsão legal. Uma eventual despesa
que tenha integrado o lucro líquido somente será considerada indedutível
da base de cálculo da CSLL caso haja previsão expressa em lei para este
tributo, o que não ocorre para o caso específico;
- inaplicabilidade da multa isolada em razão do encerramento dos anos-
base de 2015 e 2016, quando da lavratura dos autos de infração, que
ocorreu em 16/12/2021. Os recolhimentos efetuados com base na
estimativa nada mais são do que uma antecipação do tributo que será
devido no encerramento do período-base. Desta forma, verifica-se que a
multa isolada, diferentemente do que entendeu a Autoridade Fiscal,
somente pode ser exigida caso o Fisco verificasse a falta de recolhimento
Fl. 5948
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

dos tributos, ou recolhimento insuficiente, com base em estimativas
mensais, antes do término do ano-base;
- a multa isolada em razão do suposto não recolhimento dessas
estimativas, com base na Súmula CARF n° 105, não poderia haver a
cumulação da multa isolada com a multa de ofício, seja em período
anterior ou posterior à entrada em vigor da MP n° 351/07, que foi
convertida na Lei n° 11.488/2007. Analisando-se os autos de infração
lavrados, verifica-se que há cobrança cumulativa da multa isolada com a
multa de ofício, sobre os mesmos valores supostamente devidos a título
de IRPJ e da CSLL, o que não pode ser admitido, já que as sanções que
possuem a mesma base de cálculo devem corresponder à idêntica
conduta ilícita;
- a cumulação da multa de ofício com a multa isolada tem nítido caráter
confiscatório;
- caso reste inequívoca a presença da dúvida no caso em foco, requer-se
que esta Turma Julgadora reconheça, ao menos, que não será possível
manter a exigência quanto às multas de ofício e isolada aplicadas nos
presentes autos;
- a Autoridade Tributária considerou indevidas as compensações de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL apurados em 2017.
Verificado a improcedência dos lançamentos, não há que se cogitar em
compensações indevidas em 2018, tal como indevidamente autuado pela
Autoridade Fiscal;
- conclui, requerendo a validade da amortização fiscal do ágio, com o
consequente cancelamento integral dos autos de infração, extinguindo-se
a totalidade dos créditos tributários exigidos. Caso não seja determinado
o cancelamento integral dos lançamentos tributários, requer-se (i) o
reconhecimento da impossibilidade de exigência da CSLL sobre a
amortização do ágio, por absoluta ausência de previsão legal; (ii) a
exoneração da multa isolada em razão da alegada falta de recolhimento
de estimativas de IRPJ e CSLL; (iii) que a multa isolada seja cancelada
de modo que não supere o valor dos créditos em questão(cumulação da
multa de ofício de 75% com a multa isolada de 50%, representando uma
multa agregada de 125%); (iv) incindindo a hipótese do art. 112 do CTN,
a exoneração de total das multas impostos na autuação; e (v) o
reconhecimento da impossibilidade de retificação de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa de CSLL relativos ao ano-calendário de 2017 e
a inexistência de apurados em 2017. Verificado a improcedência dos
lançamentos, não há que se cogitar em compensações indevidas de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL com relação ao ano-
calendário de 2018.
6. Juntou aos autos os documentos de fls. 5.415/5.761.
Fl. 5949
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

A impugnação foi julgada improcedente em acórdão cuja ementa segue
reproduzida abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. ÁGIO TRANSFERIDO. SUBSISTÊNCIA DO
INVESTIMENTO
NO
PATRIMÔNIO
DA
INVESTIDORA
ORIGINAL.
AMORTIZAÇÃO INDEVIDA DO ÁGIO.
O direito à contabilização do ágio não pode ser confundido com o direito à sua
amortização. Em regra, o ágio efetivamente pago, em operação entre empresas não
ligadas e calcadas em laudo que comprove a expectativa de rentabilidade futura, deve
compor o custo do investimento, sendo dedutível somente no momento da alienação de
tal investimento (inteligência do art. 426 do RIR/99). A exceção trazida pelos artigos 7o
e 8o da Lei no 9.532/1997 pressupõe uma efetiva reestruturação societária na qual a
investidora absorve parcela do patrimônio da investida, ou vice-versa. Inexistindo
extinção do investimento mediante reestruturação societária entre investida e a real
investidora, não há que se falar em amortização do ágio, não se admitindo que seja
usufruído como despesa dedutível.
Assunto: contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE. PROCEDÊNCIA
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ,
deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida para o Imposto de Renda.
Assunto: Norma Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA DE IRPJ E
CSLL.
Constatada a falta ou a insuficiência de recolhimento mensal por estimativa, é devido o
lançamento de multa exigida isoladamente.
Assunto: Norma Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE
CSLL. SALDO INSUFICIENTE.
Cabe a glosa de compensações feitas de prejuízo fiscal e/ou base de cálculo negativa de
CSLL quando consistirem de saldos inexistentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário às e-fls.
5837 a 5925, onde afirma que as operações societárias aqui questionadas foram realizadas de
forma lícita e adequada para atingir o objetivo que foi a expansão das atividades de seguros já
desenvolvidas pelo Grupo BTG Pactual, por meio da aquisição do controle direto da Recorrente,
Fl. 5950
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

e que o aproveitamento do ágio que decorreu daquelas operações societárias foram praticadas de
forma legal e com o conhecimento dos órgãos competentes envolvidos4, de modo que não
poderá prevalecer a afirmação da Autoridade Fiscal de que se tratou de uma operação com
“interesse extra-tributário inexistente”.
A Recorrente justificou a realização das operações societárias realizadas e
descreveu os eventos que deram origem ao ágio questionado pela Fiscalização (realces no
original):
• Como contexto inicial, importante esclarecer que desde 2011 o Grupo BTG Pactual,
por meio do Banco BTG Pactual S.A. (“Banco BTG Pactual”), passou a compartilhar o
controle do Banco Pan S.A. (“Banco Pan”)5 com a Caixa Participações S.A. -
CAIXAPAR (“Caixapar”), subsidiária integral da Caixa Eletrônica Federal (“CEF”),
instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica
de direito privado, vinculada ao Ministério da Economia, nos termos do Decreto-Lei no
759/19696. Além dos controladores, o Banco Pan, companhia de capital aberto, detinha
também outros acionistas minoritários.
• Em janeiro de 2014, o Grupo BTG Pactual, por meio de sua holding (BTG Pactual
Holding, que era controlada do Banco BTG Pactual), solicitou à KPMG Corporate
Finance Ltda. (“KPMG”) avaliação econômico-financeira da Pan Seguros S.A., detida à
época pelo Banco Pan (99,99%) e por outros acionistas minoritários (0,01%).
Tal movimento estratégico visava a maximização dos negócios já desenvolvidos no
mercado de seguros desde 20137 pela BTG Pactual Seguradora, subsidiária da BTG
Pactual Holding (99,99%).
Sob esse aspecto, vale destacar também que a BTG Pactual Holding é a sociedade
responsável, na estrutura do Grupo BTG Pactual, pela análise e indicação de potenciais
investimentos e estratégias negociais, exercendo, assim, seu papel de holding dentro do
Grupo.
Neste momento inicial (isto é, em janeiro de 2014), portanto, estavam sendo realizadas
etapas prévias à negociação das ações da Recorrente, inexistindo qualquer certeza
quanto à concretização do negócio.
• Em 13/06/2014, o Banco Pan divulgou Fato Relevante ao mercado8 informando o
início das tratativas visando a alienação da sua participação societária na Recorrente
(então denominada Pan Seguros S.A.9) e na Panamericano Administração e Corretagem
de Seguros e de Previdência Privada Ltda. (“Pan Corretora”).
Na oportunidade, o Banco Pan também informou ao mercado a instauração de um
Comitê Independente, o qual foi responsável pela análise e acompanhamento do
procedimento de alienação da Recorrente, submetendo as suas propostas ou
recomendações ao Conselho de Administração (“CA”) do Banco Pan para posterior
deliberação deste órgão.
Com base no contexto até então exposto, veja-se abaixo o desenho societário das
empresas mencionadas dos Grupos Caixa e BTG10:
Fl. 5951
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

De plano, desde já, destaca-se que, ao contrário do alegado pela Fiscalização, o fato de
os Grupos Caixa e BTG serem controladores do Banco Pan não é suficiente para
comprovar suposta “dependência” ou “relação” entre tais partes.
Com efeito, além de a CEF, controladora da Caixapar, ser entidade pública, o que, por si
só, já é suficiente para afastar qualquer relação de dependência, é evidente que se trata
de grupos econômicos distintos e com interesses claramente contrapostos (o que será
detalhado tópico específico da presente defesa), não podendo haver qualquer vedação ao
aproveitamento do ágio gerado nessa operação de mercado.
• Em 21/08/2014, após diversas negociações entre as partes (o que será demonstrado
mais adiante) e diante da recomendação favorável do Comitê Independente, o Banco
Pan (até então controlador da Pan Seguros, ora Recorrente), por meio de seu Conselho
de Administração (com a abstenção de votos de seus controladores), aprovou a
proposta de alienação à BTG Pactual Seguradora de sua participação societária na
Recorrente11.
• Ato contínuo, a BTG Pactual Seguradora, na condição de compradora, celebrou com o
Banco Pan, na condição de vendedor, Contrato de Compra e Venda de Ações e
Outras Avenças (“Contrato de Compra e Venda”- fls. 181 a 264 dos presentes autos), o
qual tinha por objeto a já mencionada aquisição de 99,99% das ações
representativas do capital social da ora Recorrente, detidas pelo vendedor, desde que
satisfeitas as condições precedentes, entre elas, a obtenção de todas as aprovações
regulatórias necessárias pelas autoridades governamentais.
Neste instrumento, determinou-se que, em contrapartida à aquisição das ações da
Recorrente, a BTG Pactual Seguradora deveria pagar à vista ao vendedor o valor total
de R$ 530 milhões (denominada no Contrato de Compra e Venda como “Preço de
Aquisição”), corrigido pela variação positiva de 100% da Taxa DI (depósito
interbancário) até a consumação do fechamento da operação.
• Paralelamente, também em 21/08/2014 - com objetivo de manter a sociedade de
negócios existente entre os Grupos Caixa e BTG Pactual - a BTG Pactual Holding,
na qualidade de outorgante, celebrou Contrato de Opção de Compra de Ações e Outras
Avenças (“Contrato de Opção” - fls. 347 a 445 dos autos) com a Caixapar, na qualidade
de beneficiário, por meio do qual foi negociada e pactuada a outorga de opção de
aquisição de ações da Recorrente, equivalentes a aproximadamente 48,999% do
capital social (“Opção de Compra”), em contrapartida ao pagamento de prêmio, no
valor de R$ 1,0012.
De fato, como pontuado pela Autoridade Fiscal no TVF, neste instrumento contratual,
previa-se a intenção do Grupo BTG em promover a combinação dos negócios de
seguros, por meio da incorporação da BTG Pactual Seguradora pela Recorrente (caso
concretizada a operação de aquisição).
Fl. 5952
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

Conforme será demonstrado neste Recurso, a futura unificação dos negócios teve como
objetivo a execução de tais atividades de seguro por meio de uma única companhia e,
consequentemente, a geração de sinergias e a execução mais eficiente dos negócios.
• Em 26/09/2014, 08/10/2014 e 24/12/2014, a operação objeto do Contrato de Compra e
Venda obteve a aprovação das autoridades reguladoras Superintendência de Seguros
Privados (“SUSEP”), Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”) e
Banco Central do Brasil (“BACEN”), respectivamente.
• Em 29/12/2014 foi deliberado e aprovado aumento no capital social da BTG Pactual
Seguradora, pela BTG Pactual Holding, no valor de R$ 551 milhões, conforme se
verifica da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada nessa data (fls. 510 a 512
dos autos). A integralização foi, então, efetuada no mesmo dia (fls. 514 e 515 dos
autos). Destaca-se que, nesse momento, a BTG Pactual Seguradora já detinha um
capital social total de R$ 107 milhões.
• Na sequência, ocorreu o fechamento do negócio ora analisado, momento em que a
BTG Pactual Seguradora (i) pagou ao Banco Pan à vista o valor de R$ 550.404.639,60,
conforme comprovante contido à fl. 266 dos autos, e (i) recebeu as ações da Recorrente.
Nessa oportunidade, considerando que o valor do patrimônio líquido da Recorrente era
de R$ 156.736.619,14, a BTG Pactual Seguradora registrou o ágio debatido nestes
autos, no valor de R$ 393.668.020,46 (diferença positiva entre o respectivo preço de
aquisição e o patrimônio líquido da adquirida).
Confira-se a estrutura dos Grupos em questão após a aquisição:

Cumpre destacar que o fundamento econômico do referido ágio foi a rentabilidade
futura do investimento adquirido, com respaldo em estudo elaborado pela KPMG,
formalizado no Laudo de Avaliação Econômico-Financeira da Pan Seguros S.A.
(“Laudo de Avaliação”), às fls. 140 a 170, e estudo interno elaborado pelo Grupo BTG
em 201413.
• Em 31/12/2014, deliberou-se a incorporação da BTG Pactual Seguradora pela
Recorrente (fls. 268 a 343), resultando, assim, no encontro entre os patrimônios das
sociedades investida e investidora, razão pela qual a Recorrente, a partir de janeiro de
2015, passou a amortizar o ágio debatido nestes autos.
Nesse sentido, confira-se abaixo uma representação gráfica do cenário fático, após a
incorporação supramencionada:
Fl. 5953
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

• Por fim, menciona-se que, em 19/06/2015, a Caixapar exerceu sua Opção de Compra,
mediante pagamento de R$ 336.996.489,45 à BTG Pactual Holding, a qual efetuou a
transferência das ações da Recorrente equivalente a aproximadamente 48,999% do
capital social, conforme previsto no Contrato de Opção.
A partir desse momento, portanto, a Caixapar (49%) passou a deter participação
societária da Recorrente, em conjunto com a BTG Pactual Holding (51%).
A Recorrente passa, em seguida, a expor as suas razões para requerer o
cancelamento do lançamento do auto de infração, com base, em apertada síntese, nos seguintes
argumentos:
1) a Autoridade Fiscal não poderia ter desconsiderado os atos jurídicos relativos
às operações societárias realizadas e assim glosar o ágio amortizado, eis que o fundamento legal
que autorizaria a desconsideração - artigo 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional
(“CTN”) – ainda se encontra pendente de regulamentação legal para sua aplicabilidade;
2) o ágio amortizado tem legitimidade tanto pela ótica contábil/societária quanto
fiscal eis que: i) foram atendidos todos os requisitos contábeis, societários e fiscais para o
registro e amortização do ágio, previstos nas legislações de regência; (ii) as operações foram
lícitas e realizadas de acordo com os atos societários abordados na presente defesa (os aspectos
societários não foram questionados pela Autoridade Fiscal); (iii) a alienação da Recorrente
obteve a aprovação das autoridades reguladoras SUSEP, CADE e BACEN, (iv) o ágio foi
efetivamente pago; e (v) o ágio foi devidamente suportado por Laudo de Avaliação e estudo
interno de rentabilidade futura, deve ser determinado o cancelamento integral das autuações
originárias do presente processo administrativo;
3) a inexistência de propósito negocial arguida pela Fiscalização e pela DRJ não é
requisito previsto na legislação para desconsiderar as operações societárias realizadas. Mas,
ainda que se considere aplicável referido conceito doutrinário, assegurou a Recorrente que houve
interesse estratégico e negocial do Grupo BTG na aquisição de participação societária da
Recorrente pela BTG Pactual Seguradora;
4) a BTG Pactual Seguradora, adquirente da Recorrente, era uma empresa
operacional, que tinha autorização para funcionamento como sociedade seguradora pela SUSEP
desde 25/12/2012, sendo improcedente a acusação fiscal de que a BTG Pactual Holding seria a
“real investidora e interessada”;
5) o aporte de capital na BTG Pactual Seguradora por sua controladora BTG
Pactual Holding, utilizado para aquisição da Recorrente, não é suficiente para caracterizar a
Fl. 5954
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

Recorrente como “sociedade veículo” constituída com o único propósito de permitir a
amortização fiscal de um ágio, até porque não há qualquer vedação legal na constituição de
sociedades para viabilizar operações societárias;
6) as operações societárias realizadas tiveram como objetivo a aquisição da
Recorrente por sua atuação no mesmo ramo que a adquirente para unificar e fortalecer sua
presença no mercado securitário, e não unicamente a economia tributária . Mas, mesmo que o
objetivo da Recorrente fosse explicitamente apenas obter a economia tributária por meios
legítimos, não haveria impedimento legal para tal propósito, desde que através de meios lícitos,
i.e, sem a prática de dolo, fraude ou simulação, e observa que a Autoridade Fiscal não lhe
imputou nenhuma conduta ilícita, tendo rejeitado as operações apenas por ter vislumbrado
interesse de obter economia tributária;
7) a BTG Pactual Seguradora se difere das sociedades “veículo” comumente
utilizadas em operações de reestruturações societárias, tratando-se de empresa operacional, que
atuava à época como seguradora no mercado nacional, devidamente autorizada pela SUSEP. E o
CARF tem aceitado a utilização desse tio de sociedade nas estruturações societárias que
envolvam aproveitamento do ágio;
8) não existe nas normas tributárias a exigência de “confusão patrimonial”, como
aludido pela Autoridade Fiscal, para que a Recorrente exercesse o direito à amortização fiscal do
ágio. Também não se encontra nas normas tributárias a exigência de que o “investidor original”
ou “real adquirente” é que faça a incorporação;
9) houve equívoco da Autoridade Fiscal na caracterização da operação societária
de aquisição de participação societária da Recorrente, então detida pelo Banco Pan, como
transação entre partes relacionadas e dependentes pelo fato de o vendedor, ser controlado pelos
Grupos BTG e Caixa. Porque , apesar dos grupos BTG e Caixa serem acionistas da vendedora,
Banco Pan, possuem interesses próprios e distintos, notadamente pelo fato da Caixa ser uma
empresa pública;
10) a operação de compra de participação societária da Recorrente pela BTG
Pactual Seguradora, foi realizada dentro dos padrões de mercado (“preço justo”), com base em
avaliação econômico-financeira realizada pela KPMG, com participação nas negociações e
avaliação de propostas por um Comitê Independente que encaminhou recomendação final ao
Conselho de Administração do Banco PAN, atendendo a determinações do Parecer CVM n°
35/2008;
11) os estudos realizados à época para fundamentar a operação de venda da Pan
Seguros (Laudo da KPMG, estudos internos do Grupo BTG, Laudo do Deutsche Bank) são aptos
a comprovar a fundamentação econômica do ágio nos termos do Decreto-Lei no 1.598/1977, que
não definia a forma ou o momento em que este demonstrativo deveria ser elaborado. E mesmo a
Medida Provisória no 627/2013, publicada em novembro de 2013, convertida na Lei no
12.973/2014, que estabeleceu os requisitos e o prazo para apresentação de laudo não exige que o
laudo de avaliação seja elaborado anteriormente à operação que ensejou o pagamento do ágio;
12) as operações societárias aqui discutidas foram realizadas de forma legítima,
em estrito atendimento à legislação aplicável ao caso, sendo a sua estruturação uma opção legal,
permitida pelo ordenamento jurídico, em consonância com o direito à liberdade de organização
Fl. 5955
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

dos negócios garantida pela Constituição, não possuindo o FISCO o poder de ingerência sobre os
seus negócios, obrigando-o a realizar as operações de acordo com o seu entendimento, que
incorreria em uma carga tributária maior;
13) não há previsão para adição à base de cálculo da CSLL da despesa com
amortização de ágio que a Fiscalização considerou indedutível;
14) é inaplicável a multa isolada em razão de encontrarem-se encerrados os anos-
base 2017 e 2018 quando o auto de infração foi lavrado;
15) não pode haver cumulação da multa isolada com a multa de ofício, conforme
o disposto na Súmula CARF n° 105, além de ter caráter confiscatório, o que é vedado de acordo
com artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal ;
16) caso nesse julgamento seja decidido pela manutenção do auto de infração e o
julgamento não ocorra por unanimidade de votos, caracterizando divergência de entendimentos
entre os julgadores, razoável supor que haveria, no mínimo, dúvida quanto a ocorrência da
infração. Nessa situação entende que não seria possível manter a exigência quanto as multas de
ofício e isolada;
17) as glosas da compensação de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL
devem ser canceladas com o julgamento favorável à Recorrente;
Ao final requereu o provimento do recurso com o reconhecimento da validade da
amortização fiscal do ágio com o consequente cancelamento dos autos de infração. E caso não
seja determinado o cancelamento integral do auto de infração requer:
(i)o reconhecimento da impossibilidade de exigência da CSLL sobre a
amortização do ágio, por ausência de previsão legal; e
(ii) a exoneração da multa isolada em razão da alegada falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL;
(iii) que a multa isolada seja cancelada de modo que não supere o valor dos
créditos tributários em questão (cumulação da multa de ofício de 75% com a multa isolada de
50%, representando uma multa agregada de 125%), na esteira da jurisprudência do STF;
(iv) que seja reconhecida a hipótese do artigo 112 do CTN, exonertando-se as
multas impostas na autuação; e
(v) o reconhecimento da impossibilidade de retificação de ofício do prejuízo fiscal
e da base de cálculo negativa de CSLL relativos ao ano-calendário de 2017 e a inexistência de
compensação indevida de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa de CSLL com relação ao
ano-calendário de 2018.
É o Relatório.
Voto
Fl. 5956
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço.
A questão a ser analisada é a dedutibilidade da amortização de ágio pela empresa
controlada (Pan Seguros S.A - Recorrente), que incorporou sua controladora (BTG Pactual
Seguradora S.A), que a havia adquirido de uma terceira empresa (Banco Pan S.A) por montante
superior ao seu valor patrimonial. É essencial para a decisão deste Colegiado o conhecimento
dos eventos societários que deram origem ao ágio aqui discutido, pelo que segue a descrição dos
eventos abaixo.
1.Das operações societárias que deram origem ao ágio
Antes das operações societárias aqui analisadas, a Recorrente (Pan Seguros S.A),
empresa que foi adquirida, era controlada diretamente pelo Banco Pan S/A, que tinha como
acionistas o Banco BTG pactual (com 40,35% do capital social e 51% do capital com direito a
voto), a CaixaPar S/A (com 40,35% do capital social e 49% do capital com direito a voto) e
minoritários com 19,30% do capital social, sem direito a voto). E a empresa adquirente, BTG
Pactual Seguradora S.A era controlada diretamente pelo BTG Pactual Holding de Seguros Ltda
com 99,99% do capital. O quadro abaixo resume as vinculações societárias acima descritas:
.
A BTG Pactual Holding de Seguros Ltda subscreveu e integralizou R$ 551
milhões de reais, em dinheiro, no capital social da BTG Pactual Seguradora S.A, elevando-o para
R$ 658 milhões.
A BTG Pactual Seguradora S.A pagou ao Banco Pan S.A a quantia de R$ 550,4
milhões pela aquisição da Pan Seguros S.A (Recorrente), e em consequência a estrutura
societária passou a ser o abaixo demonstrado:
Fl. 5957
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

A BTG Pactual Seguradora S.A reconheceu em sua contabilidade um ágio de R$
393,6 milhões em decorrência da diferença entre o valor do patrimônio líquido da Pan Seguros
S.A (adquirida) e o valor pago pela sua aquisição.
Logo em seguida, depois de 3 dias, ocorre a incorporação da empresa investidora
(BTG Pactual Seguradora S.A) pela investida (Pan Seguros S/A), a ora Recorrente.
A CaixaPar exerceu a opção de compra de 49% do capital social da Pan Seguros
S/A, que lhe fora outorgada pela BTG Holding de Seguros Ltda, consolidando-se a estrutura
societária conforme o quadro abaixo:

O ágio gerado na aquisição da investida (Pan Seguros S/A, Recorrente) pela
investidora (BTG Pactual Seguradora S.A) passou a ser amortizado pela Recorrente com
fundamento nos arts. 7o e 8o da Lei n° 9.532/97.
2. Reconhecimento e dedutibilidade do ágio
Fl. 5958
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

A Autoridade Fiscal considerou indedutível a despesa com amortização do ágio,
por considerar que foi gerado entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, de modo
que não teria havido efetiva transferência de recursos.
O real investidor, segundo a Autoridade Fiscal, seria a empresa BTG Pactual
Holding de Seguros Ltda, que solicitou laudo de avaliação econômica da empresa adquirida (Pan
Seguros S.A) e subscreveu e integralizou o montante de R$ 551 milhões no capital social de sua
controlada BTG Pactual Seguros S.A (adquirente), utilizado para adquirir o controle da
recorrente (Pan Seguros S.A).
No entendimento da Autoridade Fiscal, o real investidor não foi a adquirente
(BTG Pactual Seguros S.A), mas o BTG Pactual Holding de Seguros Ltda, de modo que não
teria ocorrido o que denominou de “confusão patrimonial”, ou seja, a incorporação da empresa
investidora pela empresa investida passando a integrar uma única universalidade de bens,
direitos e deveres, que assegurasse o direito à amortização do ágio gerado na operação, nos
termos do art. 386 do RIR/99:
Segundo a Autoridade Fiscal, não houve propósito negocial nas operações
societárias, o objetivo teria sido apenas a criação de ágio e sua dedutibilidade para fins de
diminuição dos tributos devidos.
A DRJ manteve o lançamento, ratificando o entendimento da Autoridade Fiscal,
de que o real investidor fora a BTG Pactual Holding de Seguros Ltda, que teria sido a fonte
originária de recursos para a aquisição da Pan Seguros S.A pela BTG Pactual Seguradora S.A, de
forma que não teriam sido atendidos os requisitos de dedutibilidade do ágio de acordo com o
artigo 386 do RIR/99.
A DRJ considerou que o ágio não seria dedutível pelo fato de BTG Pactual
Seguradora S.A não ter sido a real investidora, mas mesmo que se superasse tal fundamento para
a indedutibilidade da despesa de amortização do ágio, a DRJ entende que não foram
apresentados documentos para comprovação do ágio, ou dito de outra forma, que não foram
apresentados documentos que fundamentassem o valor pago pela aquisição, questionando os
laudos apresentados.
Pois bem.
Não há dúvida que a operação de alienação da Recorrente (Pan Seguros S.A) à
BTG Pactual Seguros S.A ocorreu entre empresas integrantes do mesmo grupo, pois a adquirente
(BTG Pactual Seguros S.A) era controlada integralmente pela BTG Pactual Holding de Seguros,
que por sua vez era integralmente controlada pelo Banco BTG Pactual S.A, que também
controlava a empresa alienante (51% do capital votante do Banco Pan S.A).
Portanto alienante e adquirente eram empresas relacionadas, controladas por um
mesmo grupo econômico, o BTG Pactual.
Contudo, diferentemente dos ágios gerados em operações estruturadas entre partes
relacionadas, com a interposição de empresas-veículo, com vida efêmera, criadas apenas com o
fim de enquadrar a operação a fim de possibilitar a amortização de ágio, sem a existência de
efetivo desembolso financeiro ou sacrifício patrimonial, no caso dos presentes autos, não
Fl. 5959
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

obstante terem sido realizados entre partes dependentes, entendo que o ágio apurado atende ao
disposto nos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97, como se verá a seguir.
2.1 Efetiva transferência de recursos na operação de alienação
A Recorrente alega que não havia dependência entre as partes porque o alienante
(Banco Pan S.A) era controlado pelo Banco BTG Pactual em conjunto com a CaixaPar,
empresa integrante da Caixa Econômica Federal (uma empresa publica), sendo incabível afirmar
que essas empresas eram dependentes. Além disso, o Banco PAN S.A, controladora da empresa
alienada (Pan Seguros S.A, a Recorrente) é uma empresa de capital aberto com a participação
de acionistas minoritários:
176. De fato, conforme já asseverado nos fatos desta defesa, os Grupos BTG Pactual e
Caixa possuem, desde 2011, sociedade de negócios, dado que compartilhavam, por
meio do Banco BTG Pactual e a Caixapar, respectivamente, o controle do Banco Pan,
companhia de capital aberto, que detinha, além de tais acionistas, outros minoritários.
177. No entender da Autoridade Fiscal, como mencionado, a aquisição de participação
societária da Recorrente, então detida pelo Banco Pan, pela BTG Pactual Seguradora
(sociedade do Grupo BTG) representaria transação entre partes relacionadas e
dependentes pelo fato de o vendedor, Banco Pan, ser controlado pelos Grupos BTG e
Caixa.
178. Tais fatos, contudo, ao contrário do que leva a crer a Autoridade Fiscal, não
acarretam a existência de qualquer “dependência” entre tais partes. Isso porque,
apesar de serem acionistas do Banco Pan, é certo que tais Grupos possuem, em última
análise, interesses próprios e claramente distintos, notadamente pelo fato de o Grupo
Caixa ser uma empresa pública
De fato, como afirmado pela Recorrente, não havia na legislação fiscal anterior à
Lei no 12.973/2014, a vedação para o reconhecimento de ágio na transação entre sociedades sob
controle comum:
168. É curioso notar que a Autoridade Fiscal faz referência a essa situação de
dependência entre as partes no início do TVF (fl. 2), em momento subsequente
menciona e define o “ágio interno ou intragrupo” (fl. 22) e, por fim, menciona que o
“planejamento tributário visado” pela Recorrente seria o de buscar se enquadrar na
legislação fiscal anterior à Lei no 12.973/2014, que não vedava o ágio entre partes
dependentes (fl. 24). Não são feitas maiores correlações entre essas passagens, que
parecem desconectadas no TVF.
No meu entendimento, o ágio gerado entre partes relacionadas não deve ser
reconhecido quando não houver efetivo dispêndio na transação e um dos participantes for uma
empresa-veículo, de existência efêmera, sem atividade operacional e criada com o único
propósito de registrar o ágio no seu ativo e com isso possibilitar a sua dedutibilidade a partir da
incorporação reversa com a empresa controladora.
No presente caso, apesar de entender que o alienante e o adquirente eram
empresas relacionadas, por estarem sob controle comum, entendo que a presença de uma
empresa pública com participação relevante no alienante (49% do capital votante), além da
participação de acionistas minoritários (19.30% no capital social do alienante) seria suficiente
para não afastar a aplicabilidade dos artigos 7o e 8o da Lei n° 9.532/97 para fins de amortização
do ágio.
Fl. 5960
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

Houve a efetiva transferência de recursos no montante de R$ 551 milhões da BTG
Pactual Seguradora S.A para o Banco Pan S.A, conforme comprovante juntado às e-fls. 266

A Autoridade Fiscal, embora tenha questionado a validade do ágio gerado,
reconheceu que houve a transferência de recursos, conforme excerto abaixo do TVF (e-fl. 5):
2.2. INFRAÇÃO. ÁGIO INTERNO. ALIENANTE E ADQUIRENTE PERTENCEM
AO MESMO GRUPO ECONÔMICO, MESMOS CONTROLADORES. Vendedor:
Banco Pan S/A, CNPJ: 59.285.411/0001-13; Comprador (efetivo): Banco Pactual
Holding de Seguros Ltda, CNPJ: 15.246.435/0001-98. Embora tenha havido
transferência de recursos, não há alteração de controle. Empresa investida permanece
controlada pela investidora original ao final da reorganização societária. Portanto, os
recursos retornam ao seu dono.... (grifei)
A alienação da Pan Seguros S.A constou em nota explicativa das demonstrações
financeiras do ano-calendário 2014 do Banco Pan S.A1
Alienação / Aquisição
a) Alienação da participação societária na PAN Seguros e na PAN Corretora
O Banco Pan S.A. e seus controladores, em cumprimento ao disposto na Instrução
CVM no 358/02, informaram aos seus acionistas e ao mercado que o Conselho de
Administração do Banco PAN aprovou, em reunião realizada em 21/08/2014, por voto
favorável de todos os seus conselheiros independentes, a venda da participação
societária detida pelo Banco PAN nas sociedades Pan Seguros S.A. ("PAN Seguros") e
Panamericano Administração e Corretagem de Seguros e de Previdência Privada Ltda.
("PAN Corretora").
Nesse contexto, foram celebrados, contratos de compra e venda por meio dos quais o
Banco PAN alienou (i) a totalidade da participação societária por ele detida na PAN
Seguros à BTG Pactual Seguradora S.A. ("BTGP Seguradora"), uma sociedade
controlada do BTG Pactual, e (ii) a totalidade da participação societária por ele detida
na PAN Corretora ao BTG Pactual e à Caixapar, pelo valor total combinado de R$
580.000, o qual foi corrigido pela variação positiva de 100% da Taxa DI até a
consumação do fechamento das Operações. Em 29/12/2014, após todas as aprovações

1 Site do Banco Pan S/A (www.bancopan.com.br). Divulgação de Documentos entregues à CVM
Fl. 5961
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

regulatórias necessárias, incluindo a aprovação pelo Banco Central do Brasil, foram
concluídas as operações previstas nos contratos de compra e venda resultando em um
ganho no montante de R$ 386.530 antes dos impostos, sendo que eventuais
desembolsos futuros com determinadas contingências relativas ao período de gestão do
PAN serão por este indenizados.
Esta venda permitirá que o Banco PAN mantenha o foco na originação de crédito,
permanecendo com uma receita adicional decorrente do crescente negócio de seguros,
uma vez que o Banco PAN acordou, também no contexto das Operações, um acordo
operacional de distribuição com a PAN Seguros, válido por 20 anos a partir do
fechamento das Operações, por meio do qual a PAN Seguros utilizará o balcão do
Banco PAN na comercialização de seus produtos de seguros.
2.2 Empresas adquirente (BTG Pactual Seguradora S.A) e adquirida (Pan
Seguros S.A) eram empresa operacionais
A diferença fundamental entre as operações de incorporação reversa entre
controladora e controlada aqui analisada e aquelas nas quais a dedutibilidade do ágio tem sido
rejeitada é que no presente caso as duas participantes da operação eram empresas operacionais.
Em geral, nos casos de utilização de empresa-veículo, esta tem vida efêmera,
criada apenas para carrear o ágio decorrente da operação de aquisição para tentar se enquadrar
nas situação previstas nos artigos 7o e 8 o da Lei n° 9.532/97 e assim possibilitar a amortização
do ágio após a operação de incorporação reversa.
Com efeito, a adquirente foi constituída em 09/05/2012, bem antes de que se
concretizasse a compra da Pan Seguros S.A com assinatura de contrato de compra e venda com o
Banco Pan S.A em 21/08/2014.
Como se verifica nos balanços patrimoniais dos exercícios encerrados em
31/12/2013 e 30/06/2014 da BTG Pactual Seguradora S.A, a empresa era operacional,
apresentando um patrimônio líquido de 83,965 milhões antes da operação de incorporação
reversa, conforme demonstração financeira publicada no site da SUSEP2, o que mostra que tinha
substância econômica.

2 Site da SUSEP (susep.gov.br) >setores-susep/cgsoa/coasoa/arquivos-demonstracoes-anuais
Fl. 5962
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

Fl. 5963
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

E a Pan Seguros S.A (adquirida) também era uma empresa operacional, conforme
demonstração financeira dos anos-calendários 2013 e 2014 publicada no site da SUSEP34:

3 Publicado também do Diário Oficial Empresarial - terça--feira, 3 de mARÇO DE 2015 -PP 113 A 121

4 Site da SUSEP(www2.susep.gov.br?DemosFinanc
Fl. 5964
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

As duas empresas, adquirida (Pan Seguros S.A) e adquirente (BTG Pactual
Seguradora S.A) estavam sob supervisão da SUSEP, autarquia federal responsável pelo controle
e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro.
Portanto, as duas empresas que participaram na operação de incorporação reversa,
controladora (BTG Pactual Seguradoras S.A) e controlada (Pan Seguros S.A) eram empresas
operacionais, sujeitas à supervisão da SUSEP, não se caracterizando a empresa incorporada
como “empresa-veículo” criada apenas para viabilizar o aproveitamento do ágio.
2.3 Existência de propósito negocial
A Autoridade Fiscal considerou que a BTG Seguradora S.A foi criada apenas para
servir de veículo para criação de ágio na incorporação da Pan Seguros S.A
4.4. INTERESSE EXTRATRIBUTÁRIO. INEXISTENTE. Inexistência de interesse
extra-tributário na utilização da BTG Seguradora na intermediação da aquisição da Pan
Seguros para a BTGP Holding de Seguros. Ou seja, a BTG Seguradora foi criada em
2012 para servir de veículo para criação de ágio na incorporação da Pan Seguros, em
2014.
A DRJ também entende que o real adquirente teria sido a BTG Holding de
Seguros Ltda, que teria sido a fonte originária de recursos para aquisição da Pan Seguros S.A e
quem coordenou e comandou os estudos para fins de aquisição:
10.1. Consoante alegações da interessada, a pessoa jurídica goza de liberdade negocial,
podendo dispor de suas operações buscando otimizar seu funcionamento, com
desdobramentos econômicos, sociais e tributários, contudo, não necessariamente todos
os fatos são recepcionados pela norma tributária, como se analisará a seguir. Também, a
interessada pode proceder às suas atividades empresariais da forma que desejar, todavia,
tem um limite na esfera tributária: não podem realizar atos que gerem resultados de
diminuição de tributos devidos a serem pagos.
10.2. A norma relativa à dedutibilidade da despesa de amortização de ágio em
participações societárias, qual seja, art. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, se dirige à pessoa
jurídica investidora originária, aquela que efetivamente acreditou na mais valia do
investimento, coordenou e comandou os estudos de rentabilidade futura e desembolsou
os recursos para a aquisição, e à pessoa jurídica investida.
10.3. Assim, cabe responder: Houve de fato uma aquisição? Quem viabilizou a
aquisição? De onde vieram os recursos de fato? Quem efetuou os estudos de viabilidade
econômica da investida? Quem tomou a decisão de adquirir um investimento com
sobrepreço? Responde-se: a investidora originária.
10.4. Quanto ao aspecto material, deve-se certificar se houve o encontro de contas entre
a despesa incorrida pela pessoa jurídica investidora originária, que efetivamente
incorreu no esforço para adquirir o investimento com ágio e as receitas auferidas pela
pessoa jurídica investida.
10.5. Deve ser observado que o laudo de estudo de avaliação econômica-financeira da
investida(Too Seguros) foi solicitado pela BTG Pactual Holding de Seguros. Ademais, a
BTG Seguradora não detinha recursos para adquirir a Too Seguros. Os recursos vieram
da BTG Pactual Holding de Seguros, que subscreve e integraliza R$ 551.000.000,00,
em dinheiro, ao capital social de BTG Seguradora, em 29/12/2014, da qual já possuía
99,99% do capital social. Este foi o valor necessário para fazer o pagamento da
aquisição da Too Seguros.
Fl. 5965
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

10.6. Assim, claro está que os recursos vieram de fato da BTG Pactual Holding de
Seguros, constituindo-se, portanto, a BTG Seguradora foi instrumento na mão da BTGP
Pactual Holding de Seguros, para alcançar o resultado tributário que desejava, a
amortização deste ágio gerado. É bem verdade que há o princípio da entidade, mas
sendo empresa controlada possuindo 99,99% do capital, está claro que a sua
controladora é a real compradora.
A DRF defende que o real adquirente foi a BTG Hoding de Seguros Ltda, que não
participou da operação de incorporação reversa, e assim na “confusão patrimonial” entre
incorporada e incorporadora não teria sido havido o encontro entre a mais-valia e o investimento
que lhe deu causa, de modo que não seria possível a amortização do ágio:
10.7. Assim, o ágio registrado pela interessada com a incorporação da empresa “BTG
Seguradora” não pode ser considerado dedutível para fins de apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL nos termos do artigo 386 do RIR/99, o qual repete os artigos
7o e 8o da Lei no 9.532/1997, uma vez que não observa as condições e requisitos
impostos pela legislação.
10.8. Dentre os aspectos que impedem o ágio registrado pela interessada de ser
dedutível, cita-se a ausência do encontro num mesmo patrimônio do ágio com o
investimento que lhe deu origem.
10.9. Para que haja esse encontro num mesmo patrimônio do ágio com o investimento
que lhe deu origem, é imprescindível que a “mais valia” contabilizada tenha sido
efetivamente suportada por alguma das pessoas que participa da “confusão
patrimonial”. O investidor deve se confundir com o seu investimento.
10.10. Assim, em outras palavras, no caso de uma incorporação, para que o ágio
registrado seja dedutível nos termos do artigo 386 do RIR/99, deve a pessoa jurídica que
efetivamente suportou o ágio pago na aquisição de um investimento incorporar esse
investimento. O ágio deve ser de fato pago por alguma das pessoas jurídicas que
participam da incorporação, fusão ou cisão societária. Se assim não for, será impossível
o ágio ir de encontro com o investimento que lhe deu causa.
10.11. Na situação em exame, a BTG Seguradora não arcou, de fato, com o ágio pago
na aquisição das referidas quotas. Não houve “confusão patrimonial” da “mais valia”
com o investimento que lhe deu causa. Foi a empresa BTG Pactual Holding de Seguros
que teve o propósito negocial ao pagamento do ágio, e quem, de fato, despendeu
riquezas para a sua aquisição.
A Recorrente afirma que a existência de propósito negocial não é requisito
presente na legislação para desconsideração de operações societárias, mas mesmo que se entenda
aplicável tal instituo às operações societárias aqui analisadas, a atuação da BTG Pactual
Seguradora como efetiva e real adquirente da participação societária da Recorrente foi
respaldada em interesses estratégicos e negociais do Grupo BTG:
56. Porém, ainda que se entenda aplicável a exigência do propósito negocial às relações
tributárias brasileiras, o que se alega apenas a título argumentativo, a Recorrente
demonstrará a seguir que, ao contrário do que faz crer a Autoridade Fiscal, a atuação da
BTG Pactual Seguradora como efetiva e real adquirente da participação societária da
Recorrente foi respaldada em interesses estratégicos e negociais do Grupo BTG.
(...)
65. Foi justamente nesse contexto que, em 2014, após mais de um ano de operação no
mercado de seguros, a BTG Pactual Seguradora coordenou as tratativas com o Banco
Fl. 5966
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

Pan na negociação do ativo em análise e, repisa-se, executou a aquisição de participação
societária da Pan Seguros, ora Recorrente.
66. Nesse ponto, cumpre destacar a improcedência da acusação fiscal de que a BTG
Pactual Holding seria a “real investidora e interessada” pelo fato de, em janeiro de 2014,
ter contratado a KPMG para avaliação econômica da Recorrente36. Assunção
equivocada que foi repetida também pela DRJ: “Deve ser observado que o laudo de
estudo de avaliação econômica-financeira da investida (Too Seguros) foi solicitado pela
BTG Pactual Holding de Seguros.
67. Isso porque, na estrutura do Grupo BTG Pactual, a BTG Pactual Holding é a
sociedade responsável pela análise e indicação de potenciais investimentos e estratégias
negociais, exercendo, assim, seu papel de holding dentro do Grupo.
68. Neste momento inicial (isto é, em janeiro de 2014), estavam sendo realizadas etapas
prévias à negociação das ações da Recorrente, inexistindo qualquer certeza quanto à
concretização do negócio. Tanto isso é verdade que somente em 13/06/2014 o Banco
PAN divulgou Fato Relevante38 informando ao mercado o início das tratativas
relacionadas à alienação da sua participação societária na Recorrente. Confira-se:

69. A partir do momento em que o Grupo BTG Pactual tomou a decisão de que
prosseguiriam à aquisição da Recorrente, a BTG Pactual Seguradora, na qualidade de
compradora, passou a direcionar as negociações perante o Banco Pan e, posteriormente,
a aquisição do investimento.
70. Em outros termos, a BTG Pactual Seguradora foi fundamental na etapa de aquisição,
até porque esta era a sociedade operacional do Grupo que atuava no mercado de
seguros.
Fl. 5967
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

71. Claramente, pelo exposto, a BTG Pactual Seguradora não é um “instrumento da
BTG Pactual Holding de Seguros para alcançar o resultado tributário que desejava”
como sugere (equivocadamente) a acusação fiscal, no sentido de que tal sociedade teria
sido interposta na operação unicamente para permitir o aproveitamento do ágio. Pelo
contrário, trata-se de uma empresa efetivamente operacional, que já desenvolvia seu
objeto social há mais de um ano, com amplo patrimônio líquido.
Entendo que assiste razão à Recorrente.
O fato de BTG Pactual Seguradora S.A (adquirente) ter recebido aporte de capital
de sua controladora BTG Pactual Holding de Seguros Ltda, que foi utilizado para aquisição da
Pan Seguros S.A, não a torna a real adquirente da Pan Seguros S.A.
A fonte de recursos para investimento é uma opção discricionária da empresa, que
tanto pode ser por meio de recursos próprios, aporte de capital dos seus sócios, empréstimo junto
a instituições financeiras ou emissão de títulos no mercado de capitais, não cabendo ao FISCO
questionar a forma de financiamento da empresa.
A Autoridade Fiscal e a DRJ consideraram que o ágio não seria amortizável
porque não teria ocorrido confusão patrimonial entre o real adquirente (que nesse caso seria a
BTG Pactual Holding de Seguros S.A) e a Pan Seguros S.A.
Ocorre que a operação poderia ter sido entre a BTG Pactual Holding de Seguros
S.A) como adquirente e a Pan Seguros S.A, como adquirida. E nesse caso a estrutura societária
ficaria sendo a seguinte:

Não haveria nenhum impedimento para que na configuração acima, o ágio gerado
na aquisição fosse amortizável se BTG Pactual Holding de Seguros fosse incorporada por Pan
Seguros S.A. Isso porque nesse caso os recursos para a aquisição seriam da BTG Pactual
Holding de Seguros, afastando-se a premissa da Fiscalização e da DRJ para rejeitar a
amortização do ágio.
Por outro lado, caso não fosse realizada a operação de incorporação na aquisição
da Pan Seguros S.A pela BTG Pactual Seguradora S.A, a estrutura societária ficaria sendo a
abaixo descrita, com o ágio ficando no registrado no ativo da controladora (BTG Pactual
Seguradora S.A):
Fl. 5968
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

Nesse caso, considerando que tanto a controladora (BTG Pactual Seguradora S.A)
quanto a controlada (Pan Seguros S.A) eram seguradoras, a opção de mantê-las funcionando
separadamente ou fusioná-las por meio de incorporação de uma pela outra, seria uma decisão
que caberia ao grupo econômico ao qual as duas integravam.
A decisão quanto a forma de integrar as duas seguradoras por incorporação, seja a
controladora incorporando a controlada ou vice-versa, seria uma decisão de cunho
eminentemente da alçada do grupo econômico, uma vez que não há restrições legais para
qualquer uma das operações societárias.
Assim, se a incorporação da controladora pela controlada era uma opção mais
vantajosa economicamente para o grupo BTG Pactual do que que a outra operação, por
possibilitar a dedutibilidade fiscal da amortização do ágio registrado na controladora, porque
haveria o grupo econômico deixar de escolher a primeira opção se o resultado operacional seria o
mesmo, sendo as suas possibilidades legalmente permitidas?
Portanto, entendo que haviam sim razões extra-tributárias para as operações
realizadas, possibilitando a dedutibilidade da amortização do ágio.
2.4 validade dos laudos de avaliação
A Autoridade Fiscal rejeitou o laudo de avaliação por considerar que foram
emitidos após a data em que foi assinado o contrato de compra e venda da Pan Seguros S.A:
3.5. ÁGIO – FUNDAMENTAÇÃO EM RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO DE
AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
3.5.1. EXTEMPORÂNEO. DATA DE EMISSÃO = 11/08/2015. DATA DO
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA PAN SEGUROS S.A = 21/08/2014, CUJO
VALOR FOI DEFINIDO EM R$ 530.000.000,00. O Laudo apura um valor econômico
do patrimônio líquido para 30/11/2014 de R$ 557,7 milhões.
A DRJ afirma que o laudo seria necessário para demonstrar/justificar o ágio pago
na aquisição, fundamentando a expectativa rentabilidade futura esperada, devendo estar presente
na data de formalização do negócio.
Fl. 5969
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

11.3. Passando à análise da legislação quanto a laudo ou demonstrativos que
autenticasse o valor de ágio produzido, o §3o do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/77
determina que o ágio pago, cujo fundamento seja a rentabilidade futura da investida,
deveria ser baseado em demonstrativo que o contribuinte arquivaria como comprovante
da escrituração. Ou seja, o valor pago de ágio cujo fundamento é a expectativa da
rentabilidade futura deve estar claramente comprovado. A dedutibilidade da
amortização deste ágio, nos termos do artigo 7o e 8o da Lei no 9.532/97, depende de
demonstração que lastreie claramente o valor acordado e pago, pela investidora. Daí a
necessidade que o demonstrativo, ou o laudo, indique o sobrepreço, bem como o
fundamento que o justifique. A identificação do fundamento para o pagamento do ágio
não pode ficar a critério da adquirente. Também, saliento que como foi o instrumento
para caracterizar o sobrepreço, este deve estar plenamente formalizado no momento da
efetivação da operação de compra e/ou transferência do patrimônio. Logo, é
fundamental haver estudos documentados que asseverem a rentabilidade futura na data
da concretização da operação de compra e venda, pois a legislação disciplina: o ágio
pago, cujo fundamento seja a rentabilidade futura da investida, deveria ser baseado em
demonstrativo. Logo, na data do documento da formalização do negócio já deve estar
presente o estudo com o valor definitivo do sobrepreço a pagar.
11.4. O laudo ou documento semelhante é necessário para se saber se o valor dito como
ágio de rentabilidade futura existe. Os valores de compra de participações societária são
bastante expressivos. No “mundo” de negócios está bem claro que não são
desembolsados valores, tão expressivos, sem uma detalhada avaliação da validade e do
valor do bem ou direito a ser adquirido, muito mais quando não se está pagando o valor
patrimonial do bem, mas, neste presente caso, 4(quatro) vezes o valor patrimonial da
empresa. É evidente que não se pagará o valor ao vendedor sem um laudo específico ou
documento específico dizendo o valor do bem e, também, mais ainda, o exato valor da
rentabilidade futura, pois é este valor que será pago a maior que o valor patrimonial.
Assim, a validade do laudo ou documento semelhante é aferir se houve documento
prévio à compra a fim de respaldar o valor pago a título de rentabilidade futura, isto é,
se há documento que comprove o sobrepreço à época do contrato, a fim de demonstrar a
sua existência.
No presente caso, a Recorrente apresentou 3 documentos: Laudo apresentado para
o Comitê Independente pelo Deutsche Bank, estudos internos registrados em cartório e Laudo
elaborado pela KPMG, que a DRJ considerou não aptos a comprovar o ágio apurado na operação
de aquisição da Pan Seguros S.A:
11.5. No caso em apreço, a interessada informa 3(três) documentos a serem
examinados. O primeiro consiste, consoante impugnação, fl. 5.400: laudo contratado
pelo Comitê Independente do vendedor, elaborado pelo Deutsche Bank. Em uma
compra e venda, o comprador não pagaria em torno de 550 milhões, baseado em estudos
do vendedor, logo por razões lógicas não considero prova a fim de caracterizar a “mais
valia”.
11.6. A interessada junta aos autos o documento, intitulado “doc 04”, consistindo em
estudos internos, e apresenta a Ata Notarial com as datas de produção e salvamentos
eletrônicos do documento em questão.
11.7. Analisando o documento 4, juntado como documento não paginado, (Termo de
Anexação de Arquivo Não-paginável – Doc 4”, fls. 5.761), é de se observar que este
não possibilita saber se foi a BTG Seguradora que realizou a projeção dos valores
apresentados. Pelo documento apresentado, a certeza que tenho é que foi confeccionada
pelo Grupo BTG Pactual, face o logotipo aposto no documento. Não há dúvida que o
Grupo BTG Pactual desejava a operação como foi realizada com a produção da
aquisição, do ágío e da incorporação reversa, mas foi a BTG Seguradora que realizou a
aferição destes valores? Considero que tenha sido realizado pelo Grupo Pactual.
Fl. 5970
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

11.8. É de se observar o esforço do contribuinte em fazer prova, mas não consisidero
que a Ata Notarial, doc 11, fls. 5.756/5.760, tenha asseverado o valor produzido do
ágio, como se verá. O Tabelião Substituto atesta na Ata Notaria, conforme reprodução:

11.9. Assim, temos um documento criado em 09/08/2008; e salvo em 02/12/2014 e em
20/05/2014. Por este fato gera a incerteza quanto ao valor a ser provado, este documento
estava com o valor definitivo em 20/05/2014 ou 02/12/2014. Deve ser observado que
em fls. 181/209, consta o contrato de compra e venda e outras avenças, assinado em
21/08/2014, já estipulando o valor da venda no item 2.2. Pelo documento apresentado e
datas, não há como se saber se em agosto já se saberia, com certeza o valor apontado no
estudo(se este era o valor definitivo), pois este, pelo documento apresentado, já existia,
mas poderia não ser o definitivo, visto que foi novamente salvo em 02/12/2014. Desta
forma, considero que o documento apresentado já existia quando o preço da venda foi
fechado, mas não comprova certeza do valor definitivo da possível mais valia, em
litígio. Documentos assinados e datados, sabe-se que este foi o real e totalmente
produzido até a data da assinatura, mas documentos feitos em computador com mais de
um salvamento eletrônico não permite a certeza de que o documento não foi
modificado. Desta forma, não há como se aceitar como prova definitiva da possível
mais valia, quando do contrato de compra e venda, devido a novo salvamento ocorrido
posteriormente.
11.10. Consoante podemos observar pela legislação citada, §3o do art. 20 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, não há pelo legislador a exigência de um laudo, mas caberá ao
contribuinte, por ser rentabilidade futura, um estudo detalhado, provando, sem sombra
de dúvida que à época da venda, da estipulação do preço da rentabilidade futura, já
possuía o estudo demonstrando a sua existência e que tal estudo foi produzido pelo
mesmo ou por sua contratação da prestação de serviço para avalição do bem.
11.11. Mas isso, realmente, não caberia a avaliação pela Autoridade Tributária e a este
julgador se isso resultasse somente em gasto realizado pelo contribuinte. Ocorre que
esta mais valia resulta em redução de tributo devido a pagar. É bem verdade, também,
que a lei exige que haja demonstrativo e que este seja arquivado com a escrituração.
Ocorre que não seria comum a compra, neste valor, apoiado em documento interno e,
somente este, à época do fechamento do negócio.
11.12. O terceiro documento é o laudo da KPMG, fls. 140/170. Alega a interessada que
não procede a afirmação que o laudo seria extemporâneo, pois foi contratado em janeiro
de 2014, previamente ao pagamento e ao registro do ágio pela BTG Pactual Seguradora.
Também, a data estabelecida para o laudo é anterior a tais eventos, novembro de 2014.
Não coaduno com o entendimento da interessada. O que temos do laudo é que este foi
contratado em 08/01/2014 e que o resultado do estudo foi apresentado ao
contratante(BTG Pactual Holding de Seguros Ltda) em 11/08/2015, fl. 140, não tendo
sido juntado aos autos documento da KPMG com informações da rentabilidade futura
da Pan Seguros antes da sua venda. Saliento que o próprio laudo informa que a BTG
Pactual Holding de Seguros Ltda é a compradora da Pan conforme transcrição:
Fl. 5971
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

11.13. Não custa repetir que o ágio pago com fundamento na expectativa de
rentabilidade futura está relacionado com a capacidade da investida em gerar lucros
futuros. Como já bastante explorado neste voto, este ágio significaria um custo da
investidora na certeza de lucros futuros na investida. E é por este motivo, o ágio (um
custo) pago estar vinculado aos lucros futuros, que a legislação permite a dedutibilidade
das amortizações quando da incorporação da investida pela investidora (ou vice versa),
com a já tão falada e necessária confusão patrimonial, que corresponde ao encontro das
receitas (lucros) com as despesas (ágio).
11.14. Importa transcrever a opinião de Luis Eduardo Schoueri, em seu livro “Ágio em
Reorganizações Societárias (Aspectos Tributários), 2012, acerca do Laudo de
Avaliação, pag. 33:
2.3. O Laudo de Avaliação A exigência legal de uma fundamentação, quando da própria
formação do ágio, impõe que se identifique um instrumento para a documentação
daquela motivação.
Não cuidou o legislador de disciplinar a forma como a fundamentação deveria ser
comprovada. O texto do parágrafo 2o do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/77 é singelo,
determinando a indicação do fundamento do ágio por ocasião de sua contabilização. O
parágrafo 3o complementa-o, ao deixar a cargo do contribuinte o ônus da prova,
dispondo:
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do §2o deverá ser
baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração.
A expressão “demonstração” é bastante ampla. Não indica como se faz a prova. Basta
que se demonstrem o lançamento e seus fundamentos.
A falta de disciplina legal do tema leva à conclusão de que o contribuinte tem ampla
liberdade na forma como comprovará a fundamentação adotada. O legislador impõe que
se indique o fundamento por que houve o pagamento do preço, sendo rigoroso quanto
ao seu aspecto temporal (no momento da aquisição, já se deve fazer o desdobramento,
indicando o fundamento do ágio) mas silenciando quanto à forma. Também exige o
arquivo da “demonstração”. Mas não diz como deve ser feita.
Ingressa-se no delicado tema da prova. Se é verdadeiro que o contribuinte pode valer-se
de qualquer meio de prova em direito admitido, não se pode deixar de observar que se
está diante da prova de uma motivação, i.e., do motivo determinante da aquisição.
11.15. Na opinião do autor, o ônus da prova é do contribuinte, sendo este, também, meu
entendimento. No presente caso, com base nos laudos e documentos apresentados, não é
possível aferir o valor do sobrepreço pago, na data da operação de compra e venda, cuja
motivação seja a expectativa da rentabilidade futura. Laudos e estudos posteriores à
operação de compra e venda com ágio, não asseveram o sobrepreço pago.
Fl. 5972
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

11.16. Face a todo exposto, considero que os documentos apresentados, que seriam
laudos e estudos feitos a comprovar a rentabilidade futura, não conferem certeza ao
sobrepreço na data da realização da venda.
A Recorrente alega que o Laudo elaborado pelo Deutsche Bank foi realizado em
atendimento ao determinado pela CVM para o Comitê Independente, que participou nas
negociações. O Laudo foi entregue em 18/06/2014, tendo estimado o valor da Pan Seguros S.A
entre R$ 440 e 600 milhões:
270. Como já antecipado, a pedido do Comitê Independente do Conselho de
Administração do Banco Pan, o Deutsche Bank elaborou Laudo de Avaliação das
sociedades alvo, Pan Seguros e Pan Corretora entregue em 18/06/2014, data bem
anterior a conclusão da operação de venda da Pan Seguros. Neste laudo, estimou-se que
o valor estava entre R$ 440 milhões e R$ 600 milhões.
271. Também já foi rebatida a firmação da DRJ de que esse laudo não seria válido, pois
conteria preço estabelecido pelo do “vendedor”. Sabidamente essa afirmação não é
válida. Em primeiro lugar, o laudo foi produzido por Comitê Independente que visava
precisamente garantir que a venda da sociedade ocorresse por parâmetros de mercado.
Veja-se, nesse sentido, que o preço final da operação não se distinguiu da margem de
valor prevista no laudo em comento.
272. Em segundo lugar, nota-se que o laudo foi produzido por Instituição Financeira
séria, de renome, com base em técnicas conhecidas e tradicionais de mercado para a
mensuração de valores de sociedades. Isto é, não há nesse documento qualquer
novidade que pudesse significar uma distorção do preço. Pelo contrário, esse laudo
mostra-se como mais um, dentro os outros dois supracitados, que suportam o
fundamento econômico do ágio registrado.
273. Logo, não há dúvida sobre a suficiência da prova do fundamento econômico do
ágio em questão, já que além do laudo da KPMG, o lastro da rentabilidade está
devidamente reforçado por estudo interno, elaborado em 2014, e por laudo contratado
pelo Comitê Independente do vendedor, elaborado pelo Deutsche Bank em data anterior
à aquisição (isto é, em 18/06/2014), que apuram a expectativa de rentabilidade futura
em métricas econômicas muito próximas81 das apresentadas no Laudo de Avaliação da
KPMG que o Fisco pretende, indevidamente, descredenciar
A Recorrente afirma que o Laudo elaborado pela KPMG a pedido do Grupo BTG
Pactual foi contratado em janeiro de 2014, e concluído em 11/08/2015, considerou que o valor da
Pan Seguros S.A era de R$ 557,7 milhões. Afirma que a legislação, à época, não exigia qualquer
formalidade quanto à forma ou ao momento de apresentação do laudo, motivo pelo qual não
poderia ser contestado:
238. Inicialmente, deve-se notar que a contratação do referido laudo de avaliação foi
realizada em janeiro de 2014 (conforme mencionado no Laudo de Avaliação, à fl. 141
dos autos), ou seja, previamente ao pagamento e ao registro do ágio pela BTG
Pactual Seguradora. Outrossim, a data-base estabelecida para o Laudo de
Avaliação também é anterior a tais eventos (isto é, novembro de 2014), conforme se
observa da fl. 04 do relatório68, reforçando a regularidade do ágio registrado pela BTG
Pactual Seguradora.
239. Também não se pode perder de vista que o escopo do laudo apresentado era o de
realizar detalhada avaliação econômico-financeira da Recorrente, pelo critério do
fluxo de dividendos descontados, para servir como parâmetro na fundamentação do ágio
pago pela BTG Pactual Seguradora. Como já mencionado, concluiu-se, neste laudo, que
a estimativa do valor econômico do patrimônio líquido da Pan Seguros, em 30 de
novembro de 2014, era de aproximadamente R$ 557,7 milhões.
Fl. 5973
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

240. Não obstante, deve se observar que a legislação vigente à época dos fatos não
exigia qualquer formalidade quanto à forma ou momento de apresentação do
laudo, motivo pelo qual é evidente que o laudo da KPMG não poderia ser contestado
(ainda mais pelo fato de que a contratação foi anterior à aquisição e a data-base, que
suporta o ágio, é contemporânea aos atos de negociação do investimento).
241. De fato, conforme disposto no parágrafo 2o, do artigo 20, do Decreto-Lei no
1.598/197769, em sua redação vigente quando da constituição do ágio amortizado
(objeto de questionamento pela Autoridade Fiscal nos presentes autos), previa-se a
obrigatoriedade da indicação do fundamento econômico para o lançamento do ágio em
um dos seguintes critérios: (i) valor de mercado de ativos; (ii) expectativa de
rentabilidade futura; ou (iii) fundo de comércio, intangíveis ou outras razões
econômicas.
242. No que se refere aos dois primeiros fundamentos, determinava a redação do
parágrafo 3o do artigo 20 do Decreto-Lei no 1.598/197770 que o contribuinte deveria
arquivar um demonstrativo do comprovante da escrituração.
243. Portanto, a legislação não definia a forma ou o momento em que este
demonstrativo deveria ser elaborado, tampouco exigia a existência de um “laudo”
formal, diferentemente do que pretende fazer crer a Autoridade Fiscal. Com razão,
Ricardo Mariz de Oliveira afirma a este respeito71:
Mais uma observação que pode ser feita gira em torna da comprovação do ágio. A Lei
n. 9532 não impõe qualquer forma especial para tal comprovação, limitando-se a fazer
remissão ao art. 20 do Decreto-lei n. 1598, no qual também não há qualquer exigência
formal a respeito.
Realmente, neste, o parágrafo 3o requer apenas a manutenção em arquivo de uma
‘demonstração’ dos ágios ou deságios cujos fundamentos sejam os das alíneas ‘a’ e ‘b’,
para comprovação dos mesmos. A Lei n. 9532 também nada impõe como requisito
formal para demonstração dos ágios ou deságios.
Assim, não há requisitos formais expressos, diferentemente do que ocorre com os
laudos de avaliação de bens conferidos para integralização de aumentos de capital das
sociedades anônimas, os quais devem obedecer ao disposto no art. 8o da Lei n. 6404.
(g.n.)
244. Destarte, para que fosse atendida a necessidade de comprovação do fundamento
econômico que motivou o pagamento de ágio, bastava que a aquisição fosse realizada
com base na expectativa de rentabilidade futura (ou valor de mercado de bens do ativo)
e que existisse um demonstrativo desse fundamento econômico arquivado na
contabilidade do contribuinte, o que ocorreu no caso em tela.
245. Justamente por isso que a jurisprudência administrativa aceita que o referido
comprovante não precisa, necessariamente, ser anterior à aquisição, podendo ser
elaborado depois desta, conforme se depreende pelo Acórdão no 1201-003.693,
proferido por este CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015 (...)
ÁGIO.
FUNDAMENTO
ECONÔMICO.
RENTABILIDADE
FUTURA
DA
INVESTIDA. COMPROVAÇÃO.
Tendo em vista que a legislação vigente à época dos fatos geradores objeto dos Autos
de Infração não regulamentava a forma, conteúdo e apresentação do demonstrativo
do fundamento econômico do ágio pago na aquisição de participação societária, o
Fl. 5974
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

contribuinte pode se valer de todos os meios de prova hábeis, inclusive de laudo
elaborado dois meses após a operação de aquisição.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO POR INTERMÉDIO DE “EMPRESA VEÍCULO”.
LEGITIMIDADE.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o Lei no 9.532/97,
pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa detentora do ágio
por meio de fusão, cisão e incorporação.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa não prejudicam o direito de
amortizar fiscalmente o ágio. (...)
246. A ementa do acórdão acima reproduzida é clara ao admitir o aproveitamento fiscal
do ágio que seja fundamentado em rentabilidade futura, desde que exista um
demonstrativo ou laudo que comprove tal fundamento econômico, ainda que o
referido laudo seja posterior à operação. Essa também é a máxima defendida pelos
acórdãos no 1101-000.899, 1301-002.28072, 1201-001.50773 e 1201-001.43874.
247. Trata-se de entendimento que prevalece, acertadamente, porque, à época dos fatos
questionados nas referidas decisões, (i) o ágio poderia ser aferido por meio de estudos
internos e/ou laudos, não sendo necessária a elaboração de laudo de avaliação por
auditoria especializada e independente, bem como (ii) não havia previsão legal expressa
de prazo para sua elaboração.
248. Ou seja, nos termos do Decreto-Lei no 1.598/1977, vigente no período em questão,
insista-se, era suficiente que a aquisição fosse realizada com base na expectativa de
rentabilidade futura e que existisse um demonstrativo desse fundamento econômico
arquivado na contabilidade do contribuinte. Portanto, o Laudo de Avaliação da
KPMG apresentado pela Recorrente é apto para comprovar a fundamentação
econômica do ágio, nos termos do Decreto-Lei no 1.598/1977, que não definia a forma
ou o momento em que este demonstrativo deveria ser elaborado.
249. Os requisitos e o prazo para apresentação de laudo apenas foram introduzidos no
ordenamento jurídico por meio da Medida Provisória no 627/2013, publicada em
novembro de 2013, convertida na Lei no 12.973/2014. E mesmo sob a égide das
disposições legais atinentes à Lei no 12.973/2014, as quais, frisa-se, não são aplicáveis
ao caso em apreço75, não há exigência de que o laudo de avaliação seja elaborado
anteriormente à operação que ensejou o pagamento do ágio. Veja-se:
Art. 20. (...) § 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da Receita
Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de
Títulos e Documentos, até o último dia útil do décimo terceiro mês subsequente ao
da aquisição da participação. (g.n.)
250. Ora, conforme se verifica da redação do parágrafo 3o, do artigo 20 do Decreto-Lei
no 1.598/1977, após a entrada em vigor da Lei no 12.973/2014, fica claro que a
exigência quanto à apresentação do laudo de avaliação deverá ser cumprida “até o
último dia útil do décimo terceiro mês subsequente ao da aquisição da participação”.
E mais, sequer seria necessária a apresentação do laudo de avaliação na íntegra, mas
simplesmente seu sumário.
251. Trazendo tal análise para o caso concreto a título de argumento, é importante notar
que a proposta de prestação de serviços da KPMG, firmada em janeiro de 2014 (isto é,
antes das operações em apreço), já compreendia o escopo e a metodologia do trabalho,
como visto anteriormente, atendendo à nova hipótese legal (ainda que inaplicável aos
fatos aqui narrados, evidenciam o absurdo da desconsideração do laudo da KPMG).
Fl. 5975
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

252. Ademais, a conclusão do negócio e, assim, a formação e o consequente registro do
ágio apenas ocorreram em 12/2014, com o pagamento do Preço de Aquisição pela BTG
Pactual Seguradora, consoante descrito no próprio TVF:
3.10. PAGAMENTO DO PREÇO. Na mesma data, de 29/12/2014, ‘BTGP
SEGURADORA’, ao receber o montante de integralização de seu capital (R$ 551
milhões de reais), repassa, a ‘BANCO PAN’, o pagamento de R$ 550.404.639,60
(quinhentos e cinquenta milhões, quatrocentos e quatro mil e seiscentos e trinta e nove
reais e sessenta centavos de real), para concretização da operação de compra da ‘TOO
SEGUROS’. (fls. 4 e 5 do TVF)
253. Assim, considerando que a aquisição que ensejou o ágio em foco se concretizou
em 12/2014, o laudo de avaliação (ou, no mínimo, o seu sumário) correspondente
poderia ser elaborado até o último dia útil de 01/2016.
254. Ou seja, ainda que se pudesse admitir o argumento de extemporaneidade do laudo
(contratado em 01/2014 e finalizado em 08/2015) e do estudo interno elaborado em
2014, o que se faz a título de argumento, deve-se observar que a legislação vigente à
época dos fatos não exigia qualquer formalidade quanto à forma ou momento de
apresentação do laudo, e, mesmo considerando - a título de argumento - a delimitação
temporal de apresentação de laudo que adveio após os fatos sob análise (com a entrada
em vigor da Lei no 12.973/2014), é certo que o laudo em questão não poderia ser
considerado extemporâneo.
255. Nesses termos, em razão da disposição do artigo 106, inciso II, alínea “a”, do CTN
(retroatividade benigna)76, considerando que a nova norma estipula um prazo de treze
meses subsequente ao da aquisição da participação, o laudo apresentado pela
Recorrente sequer poderia ser considerado uma infração, obstando o
aproveitamento do ágio, como pretendeu a Autoridade Fiscal.
256. Ora, se nem mesmo as alterações legais promovidas pela Lei no 12.973/2014,
formuladas justamente para positivar os requisitos atinentes ao aproveitamento do ágio,
preveem a condição exigida no presente lançamento (elaboração do
demonstrativo/laudo anteriormente às operações e o registro do ágio), como poderia a
Autoridade Fiscal fazê-lo com base na legislação anterior, que sequer previa qualquer
requisito formal/temporal quanto à demonstração da rentabilidade futura? É evidente a
improcedência dessa acusação fiscal.
Quanto aos estudos internos, a Recorrente asseverou que os documentos foram
elaborados em 2014, antes do fechamento da operação de aquisição, que demonstrava a
rentabilidade futura da empresa adquirida (Pan Seguros S,A, a recorrente), tendo os documentos
sido modificados pela última vez em 2 de dezembro de 2014, conforme ata notarial, procurando
confirmar que as alterações ocorreram antes do fechamento no negócio:
➢ ESTUDOS INTERNOS DO GRUPO BTG
257. Não suficiente, cumpre reiterar que, paralelamente à contratação da KPMG, o
Grupo BTG elaborou internamente estudo77 com avaliação econômica e financeira da
Recorrente, a fim de verificar a viabilidade do negócio (Veja-se que, nesse
demonstrativo, elaborado em 2014, chegou-se em valor aproximado de R$ 582,9
milhões para o ativo em questão. 
258. A DRJ, equivocadamente, inferiu que não seria possível confirmar que o
documento não foi modificado, veja-se: 
11.8. É de se observar o esforço do contribuinte em fazer prova, mas não consisidero
que a Ata Notarial, doc 11, fls. 5.756/5.760, tenha asseverado o valor produzido do
Fl. 5976
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

ágio, como se verá. O Tabelião Substituto atesta na Ata Notaria, conforme
reprodução:(...)
11.9. Assim, temos um documento criado em 09/08/2008; e salvo em 02/12/2014 e em
20/05/2014. Por este fato gera a incerteza quanto ao valor a ser provado, este documento
estava com o valor definitivo em 20/05/2014 ou 02/12/2014. Deve ser observado que
em fls. 181/209, consta o contrato de compra e venda e outras avenças, assinado em
21/08/2014, já estipulando o valor da venda no item 2.2. Pelo documento apresentado e
datas, não há como se saber se em agosto já se saberia, com certeza o valor apontado no
estudo(se este era o valor definitivo), pois este, pelo documento apresentado, já existia,
mas poderia não ser o definitivo, visto que foi novamente salvo em 02/12/2014. Desta
forma, considero que o documento apresentado já existia quando o preço da venda foi
fechado, mas não comprova certeza do valor definitivo da possível mais valia, em
litígio. Documentos assinados e datados, sabe-se que este foi o real e totalmente
produzido até a data da assinatura, mas documentos feitos em computador com mais de
um salvamento eletrônico não permite a certeza de que o documento não foi
modificado. Desta forma, não há como se aceitar como prova definitiva da possível
mais valia, quando do contrato de compra e venda, devido a novo salvamento ocorrido
posteriormente. (...)
259. Importante pontuar que a DRJ, no Acórdão Recorrido, considera que o documento
já existia na época do fechamento do preço. Nesse sentido, rememora-se o precedente
da CSRF que compreende que é válido o demonstrativo apresentado antes do
pagamento pela aquisição da participação societária:

260. Ainda, sobre a afirmação equivocada da DRJ de que “não permite a certeza de que
o documento não foi modificado”, tem-se que Recorrente havia deixado bastante claro
em sua Impugnação que a planilha Excel foi modificada pela última vez em
dezembro de 2014:

261. Para que não restassem dúvidas sobre a data de elaboração e modificação dos
estudos internos, elaborados em planilha Excel, a Recorrente foi ao Tabelionato de
Notas e solicitou que o tabelião acessasse o arquivo já juntado ao Processo
Administrativo no 16327.721449/2020-1478 pelo e-CAC e elaborasse Ata Notarial79
constatando o que observara.
262. Desse modo, como garante a legislação de regência80, milita em favor da
Recorrente a presunção da verdade com fé pública sobre os fatos atestados nesse
documento, sendo dispensável a produção de quaisquer outras provas a respeito.
263. Da leitura da Ata Notarial, pode-se verificar que o tabelião atestou precisamente o
que alegado pela Recorrente, o arquivo de estudos internos foi modificado pela última
vez em 02/12/ 2014, anteriormente ao fechamento da operação:
Fl. 5977
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

264. Por clareza, o tabelião anexou ao documento as telas de sua consulta:

265. Logo, não restam dúvidas de que o arquivo do Grupo BTG foi modificado pela
última vez em 2 de dezembro de 2014, antes da aquisição da Pan Seguros, que foi em
29 de dezembro de 2014, evidenciando a correta documentação do ágio no presente
caso, ao contrário do que sustentou a DRJ.
266. Assim, antes do fechamento da operação em análise e do consequente registro
do ágio pela BTG Pactual Seguradora, já havia sido elaborado estudo que
demonstrava a rentabilidade futura da Recorrente, o qual foi posteriormente
corroborado pelo Laudo de Avaliação.
267. Mencione-se que este CARF corrobora que o estudo interno, tal como o elaborado
pelo Grupo BTG em 2014 (ano da aquisição da Recorrente), preenche os requisitos
previstos em lei, para viabilizar a amortização do ágio:
LAUDO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.
Fl. 5978
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

A legislação fiscal não traz previsão de obrigatoriedade de apresentação de laudo
de avaliação anterior à operação que originou o ágio para fins de dedutibilidade. A
apresentação de demonstrativo de rentabilidade futura, ainda que por meio de estudo
técnico interno, preenche os requisitos previstos em lei, sendo que o laudo elaborado
em período posterior pode servir apenas para ratificar o estudo anterior.
INCORPORAÇÃO REVERSA. POSSIBILIDADE LEGAL.
A incorporação reversa para fins de possibilitar a dedução do ágio pela empresa
incorporadora é hipótese prevista de forma expressa na legislação tributária. (Acórdão
no 1201-001.507 - g.n.)
268. Em linha com tal conclusão, é importante notar que a aquisição em comento
envolve um contexto de investimentos geridos pelo Grupo BTG Pactual, com mais de
30 anos de experiência no setor, por meio do pagamento em dinheiro de mais de R$ 550
milhões, em uma negociação entre Grupos independentes.
269. Logo, é evidente (e razoável) que a definição do preço de aquisição não decorre
simplesmente de “achismo” das partes envolvidas, mas está calcada em profunda
análise econômico-financeira da Recorrente, conforme estudo interno e Laudo de
Avaliação da KPMG acostado aos autos, e também do laudo elaborado pelo Deutsche
Bank a pedido do Comitê Independente, que analisou a alienação da Recorrente.
À época dos fatos geradores, de fato, o § 3o do artigo 20 do Decreto n° 1.598/77
determinava que o demonstrativo do valor da rentabilidade futura esperada deveria ser arquivado
como comprovante da escrituração, mas não determinava a forma nem o momento em que
deveria ser elaborado e arquivado.
O laudo que fundamenta a realização do negócio é um documento de cunho
estratégico para a empresa adquirente, e mantido em sigilo, por razões óbvias, até tempo depois
da realização do negócio. Mas o estudo/laudo pode e deve ser arquivado, conforme previa o § 3o
do artigo 20 do Decreto n° 1.598/77.
A operação de aquisição de empresa envolve estudos e análises complexas pois os
investimentos são de grande monta. Além dos estudos se iniciarem, obviamente, antes do
fechamento dos negócios, decorrendo daí que não faria sentido os laudos apresentados ao FISCO
serem elaborados em data posterior ou mesmo contemporânea ao fechamento do negócio, o que
demonstraria que teriam sido elaborados apenas para atender uma exigência do Fisco.
No presente caso constata-se que o Banco Pan S.A , como empresa de capital
aberto e seguindo determinação da CVM, comunicou ao mercado em 13/06/2014 o início de
negociações para alienação da sua participação acionária na Pan Seguros S.A (Recorrente),
conforme noticiado em fato relevante:

Fl. 5979
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

Entendo que isso confirma o que afirmou a recorrente, que as etapas prévias às
negociações estavam sendo realizadas desde janeiro de 2014:
68. Neste momento inicial (isto é, em janeiro de 2014), estavam sendo realizadas etapas
prévias à negociação das ações da Recorrente, inexistindo qualquer certeza quanto à
concretização do negócio. Tanto isso é verdade que somente em 13/06/2014 o Banco
PAN divulgou Fato Relevante38 informando ao mercado o início das tratativas
relacionadas à alienação da sua participação societária na Recorrente. Confira-se:
E a Recorrente confirma que o BTG elaborou estudo interno para avaliação
econômica e financeira da Pan Seguros S.A, em paralelo com a contratação da KPMG:
➢ESTUDOS INTERNOS DO GRUPO BTG
257. Não suficiente, cumpre reiterar que, paralelamente à contratação da KPMG, o
Grupo BTG elaborou internamente estudo77 com avaliação econômica e financeira da
Recorrente, a fim de verificar a viabilidade do negócio (Veja-se que, nesse
demonstrativo, elaborado em 2014, chegou-se em valor aproximado de R$ 582,9
milhões para o ativo em questão.
O estudo interno do BTG Pactual chegou a um valor da Pan Seguros S.A de R$
582,9 milhões. O laudo produzido pelo Deutsche Bank para subsidiar o Comitê Independente nas
negociações chegou a um valor entre R$ 440 e 600 milhões e o laudo da KPMG chegou ao valor
aproximado de R$ 557,7 milhões.
Considerando que o valor pago pela BTG Pactual Seguradora ao Banco Pan S.A
foi de R$ 550.404.639,60, parece-me que o valor foi próximo ao que chegaram o estudo interno
e os laudos do Deutsche Bank e da KPMG.
Entendo que o estudo interno e os laudos vieram, na verdade, confirmar o que o
grupo BTG Pactual já sabia, pois era o controlador do Banco Pan S.A. controlador da Pan
Seguros S.A.
Fl. 5980
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

Pelo fato do Banco Pan S.A ter como acionistas a CaixaPar (subsidiária da Caixa
Econômica Federal, uma empresa pública) e acionistas minoritários que obviamente decidiram
em seu próprio interesse no negócio, entendo que os laudos do Deutsche Bank e da KPMG
serviram para subsidiar suas decisões concordando com a alienação da Pan Seguros S.A
Portanto, entendo que os laudos são documentos válidos para comprovar o ágio
pago pela BTG Pactual Seguradora S.A ao Banco Pan S.A pela aquisição da Pan Seguros S.A
Assim, pelo fato da operação de aquisição da Pan Seguros S.A pelo BTG Pactual
Seguradora S.A ter ocorrido com efetivo pagamento, com presença de terceiros interessados no
negócio do lado do vendedor (CaixaPar e acionistas minoritários), o ágio apurado na transação
tinha fundamento econômico de acordo com estudo interno elaborado pelo grupo econômico,
corroborado com laudo preparado pelo Deutsche Bank para subsidiar o Comitê Independente
que participou das negociações e pelo laudo da KPMG, entendo que não há óbice para
reconhecimento do ágio, apesar de adquirente e adquirida estarem sob controle da mesma
empresa.
Também entendo que houve propósito negocial na incorporação da controladora
(BTG Pactual Seguradora S.A) pela controlada (Pan Seguros S.A), pois tratando-se duas
empresas operacionais, atuando no mesmo ramo de negócios (seguro), a manutenção da estrutura
ou incorporação de uma pela outra para transformá-la numa única universalidade de bens direitos
e deveres é opção discricionária da empresa, não assistindo ao FISCO o direito de questionar a
opção do contribuinte.
Por fim, entendo que a operação preencheu os requisitos previstos nos artigos 7o e
8o da Lei n° 9.532/97 para dedutibilidade da amortização do ágio gerado na aquisição.
3.Glosa da despesa de amortização de ágio da base de cálculo da CSLL
Considerando que o fundamento para glosa da despesa de ágio da base de cálculo
da CSLL decorreu da mesma imputação que fundamento o lançamento do IRPJ, e tendo sido
esta afastada, deve ser adotada a mesma decisão, cancelando-se o lançamento relativo à CSLL.
4. Exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ e CSLL
A multa isolada foi aplicada porque houve apuração de estimavas mensais não
recolhidas em decorrência da glosa das despesas de amortização do ágio.
Considerando que a glosa foi afastada, restabelecendo-se as despesas de
amortização do ágio, não há estimativa mensal de IRPJ e CSLL a ser exigida.
Portanto, não havendo estimativa mensal de IRPJ e CSLL a ser exigida, perde-se
o objeto quanto a multa isolada.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 5981
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1302-007.022 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.721221/2021-13

Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 5982
DF CARF MF
Original